Tribunal: TJSP
Processo: 0032734-27.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Perda da função pública. Cabimento. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido.

Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Exigência, por vereador, de repasse, a si, de parte dos vencimentos de funcionários. Ofensa ao art. 37 da Constituição Federal. Conduta tipificada no art. 9o, caput, da Lei 8.429/92. Prova

Ementa:
Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Perda da função pública. Cabimento. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido.

Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Exigência, por vereador, de repasse, a si, de parte dos vencimentos de funcionários. Ofensa ao art. 37 da Constituição Federal. Conduta tipificada no art. 9o, caput, da Lei 8.429/92. Prova suficiente e apta para a procedência da ação. Dosimetria da reprimenda. Impossibilidade de se determinar o valor acrescido ao patrimônio do réu. Adequação. Recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032734-27.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EMILIO
SOUZA DE OLIVEIRA (RUBY), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor, provido
em parte o do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 2/54
VOTO No: 29.123
APELAÇÃO No: 0032734-27.2012.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: KARLA PEREGRINO SOTILO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: EMÍLIO SOUZA DE OLIVEIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Perda da
função pública. Cabimento. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido.
Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Exigência,
por vereador, de repasse, a si, de parte dos vencimentos de
funcionários. Ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.
Conduta tipificada no art. 9o, caput, da Lei 8.429/92. Prova
suficiente e apta para a procedência da ação. Dosimetria da
reprimenda. Impossibilidade de se determinar o valor
acrescido ao patrimônio do réu. Adequação. Recurso do
réu provido em parte.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
procedente ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério
Público em face do apelante, para condená-lo à perda dos valores obtidos ilicitamente, à
perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por 10 anos, ao pagamento de
multa civil igual a três vezes o valor ilicitamente auferido, bem como à proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 10 anos.
Insurge-se o réu, pois os depoimentos colhidos sob o crivo do
contraditório contrastam com aqueles transcritos na r. sentença, não se servindo e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 3/54
refletindo a realidade ocorrida e devidamente esclarecida na presente ação. Aforante o
depoimento de Aroldo Fernandes, as demais testemunhas confirmaram, em juízo, serem
inverídicas as acusações impostas ao réu. Ademais, não indicada qual seria a vantagem
patrimonial auferida nem o prejuízo ao erário torna-se descabida a perda de valores e a
reversão de valores a entidades terceiras e estranhas à lide. A testemunha Wladimir
Murça afirmou que os assessores se reuniram de forma espontânea para fazer o rateio das
despesas com honorários de advogado do réu, ou seja se houve algo nesse sentido, deve ter
partido dos próprios assessores, sem anuência e conhecimento do réu, apelante. Por fim,
pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nas sanções
impostas.
O Ministério Público impugnou o pedido de assistência judiciária
gratuita (fls. 649/654) e apelou para condenar o réu à perda da função pública atual e
futura, aferível no momento em que exequível a condenação. Aduz que a perda apenas do
cargo no qual realizado o ato ímprobo seria de uma imoralidade absoluta, e uma
impunidade manifesta, em total desacordo, com o que se considerada uma lei, que veio
para punir a improbidade administrativa.
Recursos bem processados, não respondidos (fls. 672 e 679).
Parecer da D. Procuradoria pelo provimento do recurso do autor e desprovimento do
recurso do réu (fls. 682/687).
Inicialmente o feito foi distribuído à C. 11a Câmara de Direito
Público, mas encaminhados a esta Câmara ante o reconhecimento da prevenção ao Agravo
de Instrumento no 0152175-62.2012.8.26.0000 (fls. 706/715).
É o relatório.
Ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra EMÍLIO SOUZA DE OLIVEIRA, em razão de
notícia, respaldada em depoimentos, de que o réu exigia contribuição de seus assessores
para permanecerem no cargo, usados esses valores para custeio de suas dívidas pessoais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 4/54
Narrou-se na petição inicial que o réu, conhecido como RUBY, em
seu primeiro mandato e desde seu início (2009), tomou de seus assessores parte de seus
vencimentos para custear despesas pessoais, consistentes em débitos com colaborador de
campanha eleitoral que não pode ser nomeado assessor -Saulo- e honorários advocatícios
decorrentes de contratação do advogado José Cabral para defesa em processo crime.
Aduziu o autor ter sido comprovado que o dinheiro era recolhido
pelo então Chefe de Gabinete e depositado na conta do colaborador, consoante
depoimentos dos assessores e demais testemunhas prestados na Promotoria de Justiça.
Por outra, as despesas com o advogado José Cabral, no valor de
R$15.000,00 também foram custeadas pelos assessores, em cerca de 7 parcelas mensais
de aproximadamente R$ 800,00. A única divergência no depoimento das testemunhas é
quanto ao valor da contribuição, mas as declarações convergem no sentido de ser exigida
contraprestação pecuniária pela nomeação ao cargo de assessor.
Afirma o autor ter um dos assessores confirmado sobre a
contribuição ter sido ajustada antes da nomeação e da assunção do cargo, daí estar
suficientemente provado, portanto, que na condição de vereador, exigia o increpado, para
si, ou para seu interesse, parcela dos vencimentos de seus assessores, o que configura,
inequivocamente, ato de improbidade administrativa, para seu enriquecimento ilícito.
Assim, entendeu o Ministério Público ter havido uso irregular da
máquina pública e ganho de vantagem patrimonial indevida, com abuso de poder, tudo a
macular os princípios da moralidade, da finalidade, da honestidade, da lealdade,
configurando ato ilícito, razão por que pediu a condenação do réu nos termos do artigo 9o
da Lei de Improbidade Administrativa, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio (todos os valores usurpados de seus assessores, a serem apurados
completamente, se o caso, em liquidação de sentença, devidamente corrigidos, a partir de
cada desembolso, mais juros legais, desde os fatos, não se tratando de relação
contratual), que deverão ser restituídos ao fundo de reparação dos interesses difusos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 5/54
coletivos; perda da função pública, atual ou futura, aferível no momento em que exequível
a condenação; suspensão dos direitos políticos por dez anos; pagamento de multa civil de
três vezes o valor do acréscimo patrimonial (com o mesmo destino), e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 10 anos.
Foi deferido o pedido liminar para determinar o afastamento do
réu Emilio de Souza Oliveira, conhecido como Ruby, de sua atividade parlamentar até o
final da instrução (fls. 53/54v). Dessa decisão foi tirado agravo de instrumento, registrado
sob no 0152175-62.2012.8.26.0000 (fls. 291/297).
Foi apresentada defesa prévia (fls. 99/122), com manifestação do
Ministério Público às fls. 228/232. Manifestação da Câmara Municipal para sanar dúvida
quanto ao afastamento/exoneração dos assessores do vereador, pois ficaram sem função a
cumprir (fls. 234/238).
A petição inicial foi recebida (fls. 245/v), citado o réu por edital
(fls. 302) e posteriormente por oficial de justiça (fls. 317). Contestação a fls. 319/345, com
preliminar de inépcia da petição inicial, pois o réu não procurou as testemunhas, que são
seus assessores. Também não foram apontados quais valores teriam sido acrescidos ao seu
patrimônio, dificultando a defesa. Também denunciou carência da ação, por falta de
interesse de agir (fls. 319/345). Réplica a fls. 388/389, com indicação de testemunhas.
Saneado o feito, foi designada audiência de instrução (fls. 390/v), em que ouvidas
testemunhas (fls. 483, 516 e 548).
A ação foi julgada procedente (fls. 582/587): as contradições em
que incorreram alguns dos depoentes entre as declarações realizadas perante o
Representante do Ministério Público e os depoimentos prestados em Juízo não infirmam a
conclusão de que efetivamente houve ato de improbidade, pois o conjunto probatório
evidencia a obtenção ilícita de dinheiro pelo réu, qual seja, a apropriação dolosa de parte
dos salários de seus assessores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 6/54
Afinal, o réu foi condenado pela prática de improbidade
administrativa, consoante descrito no artigo 9o da Lei no 8.429/92, à perda dos valores
obtidos ilicitamente, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por 10
anos, ao pagamento de multa civil igual a três vezes o valor ilicitamente auferido, bem
como à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Os valores decorrentes da
condenação deverão ser revertidos ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de
Interesses Difusos do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Após embargos de declaração pelas partes, a r. sentença foi
mantida (fls. 623).
Respeitados entendimentos contrários, não vejo fomento para
afastar a acusação, malgrado os fundamentos de ter sido suficientemente clara a prova para
arrimar a petição inicial, tendo havido contradição nos depoimentos.
Registre-se sobre terem sido colhidos vários depoimentos na D.
Promotoria de Justiça a corroborar a conclusão vista na r. sentença.
Aroldo Fernandes Batista declarou ser assessor parlamentar do
vereador RUBY desde o início da legislatura, em 2009 e que até dezembro/2012 era o
Chefe de Gabinete. Que se recorda que no ano de 2009, para saldar dívida com cabo
eleitoral de Ruby, de nome Saulo, o vereador exigiu de todos os assessores 7 (sete)
pagamento de aproximadamente R$ 175,00. Que o declarante é quem recebia o dinheiro
dos outros assessores e fazia depósito na conta de Saulo, ao que se recorda, no banco
Real, salvo nos últimos meses nos quais o dinheiro foi entregue em mãos. Que o
declarante tem os extratos que se compromete a apresentar1. Ainda em 2009 o vereador
teve problemas na Justiça no episódio em que alcoolizado participava de um racha.
Gastou R$ 15.000,00 com o advogado Cabral. A quantia também foi paga pelos
1 Comprovante apresentados a fls. 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 7/54
Assessores. Que o declarante entregou dinheiro para Cabral uma vez. Nas outras foi o
Assessor Wladimir. Que o declarante entregou o dinheiro no escritório do advogado que
fica quase em frente ao Sorocaba Park Hotel. Para Cabral foram cinco a sete parcelas de
aproximadamente R$ 435,00. Geralmente esses pagamentos eram feitos entre os dias 26 e
28 de cada mês. Que sabe que Ruby também tinha um Assessor chamado Heiddman de
quem se apropriava de cerca de 50% da remuneração. Que Heiddman chegou a gravar
numa oportunidade em que entregava dinheiro, tendo distribuído a gravação para várias
pessoas, todos os assessores. Que em 2011 houve novo problema de Ruby com a Justiça,
no caso do sorteio de cestas básicas, sendo que novamente os gastos com advogado foram
suportados pelos Assessores. Que dessa partilha se recusou o declarante a participar, não
podendo descrever maiores detalhes. Que as exigências de contribuição vinham sob a
ameaça de exoneração. Que se compromete o declarante a apresentar cópia da filmagem
nesta Promotoria de Justiça. Que também informa o declarante que o vereador se utiliza
dos equipamentos do seu Gabinete para produção de material de propaganda. Além disso,
existem casos de assédio moral com relação aos Assessores, a quem o vereador, não raro,
trata com insultos, gritos e palavrões. Que uma pessoa chamada Silas, em certa
oportunidade, presenciou panfletos sendo impressos e o telefone de Silas é 9790-0981 (fls.
18/19).
Saulo da Silva declarou: Que o declarante se dedicou à campanha
do então candidato a vereador Ruby. Que este era um projeto da comunidade, que o
declarante abraçou, sem qualquer interesse financeiro, já que tem negócio estabelecido no
ramo de cabeleireiro. Que inclusive seria um dos assessores do vereador, caso eleito, já
que havia se prontificado pessoalmente com os eleitores, a atendê-los na Câmara caso o
projeto fosse vitorioso. Que chegou a investir dinheiro próprio na campanha, cerca de R$
3.000,00. Que, no entanto, cerca de 05 dias antes das eleições, rompeu com o candidato,
por não concordar com sua mudança de comportamento, e com eventuais maus exemplos.
Que após a eleição, no entanto, procurou pelo já vereador Ruby para reaver o dinheiro
investido na campanha, o que era legítimo. Que teve enormes dificuldades para receber, e
ainda em parte. Que chegou também a falar do assunto com o assessor Aroldo, e este
também tentava se desviar dos pagamentos, já que para o ressarcimento Ruby queria a
participação dos Assessores com o que ele não concordava. Que reconhece como tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 8/54
sido feitos os ressarcimentos constantes dos depósitos juntados aos autos (fls. 23).
Heiddiman da Cunha Barros declarou ter sido assessor de
gabinete do vereador Ruby no período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010. Que o
declarante reconhece a filmagem apresentada e diz que filmou pra testar a caneta. Que
tinha um acordo com o vereador de ajudar em eventos com parte de seu salário. Que o
acordo foi feito antes de assumir o cargo. Que na data filmada entregou R$ 800,00. Que
outros assessores também ajudavam. Que em relação ao declarante não era uma
exigência, mas um combinado. Que não sabe se havia exigência para outros assessores
(fls. 25).
A fls. 27 foi juntado arquivo de mídia contendo a gravação referida
pelas testemunhas Aroldo e Heiddiman acerca da entrega de parte do salário ao réu para
pagamentos de despesas pessoais, em que filmada a análise feita por Heiddiman e Ruby do
holerite do assessor e discutido quanto falta para entregar ao vereador, bem como a entrega
de R$ 800,00 em espécie.
Natália Aparecida Rodrigues é assistente parlamentar do
vereador Ruby desde novembro de 2010. Que o vereador Ruby tem por “costume” fazer
com que seus assessores paguem dívidas dele de campanha, como por exemplo faixas,
promessas a munícipes como cestas básicas, e que a maior briga do vereador com a
declarante é que ela sempre se negou a repassar dinheiro de seu salário a ele, motivo pelo
qual o vereador Ruby sempre a destrata e ameaça exonera-la. Teve uma vez, logo que ela
entrou como assessora, em que a declarante teve que colaborar com o pagamento de um
advogado, Dr. Cabral, que defendia o vereador num processo que Ruby respondia quando
se envolveu num “racha de automóvel”. Foram pagas parcelas de R$ 800,00 por assessor
por vários meses, não se recordando quantas parcelas. O dinheiro era recolhido pelo
assessor Murça que levava para o advogado até seu escritório, que fica em frente ao Hotel
Sorocaba Park, esse pagamento era feito todo dia 25. Que sabe que Ruby fica com 50% do
salário do Chefe de Gabinete, Ronaldo, que pelos comentários dentro do Gabinete e pelo
o que é visto pela declarante, Ronaldo não vai trabalhar, apenas aparece uma vez por
mês, neste mês esse dia foi ontem, assina o ponto e vai embora. Ronaldo tem uma gráfica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 9/54
na vila Helena, então ele recebe 50% do salário da Câmara e continua trabalhando na
gráfica, a outra metade do salário é dada para Ruby para que o vereador pague seu irmão
Valdinei, que é o líder comunitário da Vila Helena, para ficar no bairro atendendo os
moradores e vendo o que precisa ser feito. Que, quando da notificação anterior, Ruby
chamou a declarante em seu Gabinete, numa sala reservada, querendo saber por que ela
havia sido chamada para depor e a proibiu de vir, mesmo a declarante dizendo não saber
o motivo de sua notificação e que sabia que deveria vir, pois seu não comparecimento
poderia prejudica-la, o vereador disse que não, que nela não precisava atender a
notificação do Promotor, ameaçando a declarante fazendo na hora seu papel de
exoneração, o qual está com ele podendo ser protocolado a qualquer momento, caso a
declarante viesse até a Promotoria de Justiça. O vereador tem um comportamento
bastante agressivo, de forma verbal, com todos os assessores, costuma xingar a declarante
com palavrões, até mesmo por mensagens no celular, mensagens estas que a declarante
tem guardada. Todos os panfletos do Vereador são feitos no Gabinete, utilizando a
impressora e tinta do Gabinete. Quem monta e imprime os informativos geralmente é o
Murça e a Ingrid, tudo dentro da sala do vereador, a declarante faz as postagens dos
informativos utilizando-se dos serviços da Câmara, nada é pago do bolso do vereador. A
declarante tem fotos de panfletos sendo impressos no gabinete (fls. 29/30).
Elias Gonçalves Leite também foi assessor parlamentar do réu por
dois meses, no início da gestão (janeiro e fevereiro/2009). Que o vereador Ruby, durante a
companha, prometeu cargos de assessores para diversas pessoas, após ser eleito os
cargos não foram suficientes para o número de colaboradores, tendo ficado de fora o
Saulo, portanto o acordo feito pelo vereador era de que os que fossem trabalhar como
assessor iriam pagar o salário de Saulo que seria de R$ 1.000,00, sendo esse valor
rateado, de forma obrigatória, por todos os assessores do Gabinete. Que o declarante
contribuiu em um mês algo em torno de R$ 180,00. Que no mês seguinte foi exonerado
tendo em vista súmula sobre nepotismo. Que a contribuição era feita sob pena de
demissão. Outra irregularidade de conhecimento do declarante era o feitio, no Gabinete,
dos informativos distribuídos pelo vereador; esses informativos eram copiados no
Gabinete usando a impressora da Câmara e depois distribuídos pelos Assessores, no
bairro Vila Helena e região. O vereador sempre era muito desrespeitoso com seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 10/54
Assessores, usando muitos palavrões e ameaças de exoneração. O declarante pediu
exoneração do cargo por vontade própria. Após sua saída soube o declarante, por outros
Assessores, que Ruby teria feito seus assessores pagarem advogado para defendê-lo num
caso que saiu na mídia quando ele se envolveu num “racha” (fls. 32/33).
Vladimir Murça é assessor parlamentar do réu desde 2009.
Declara que na época em que o vereador teve problemas na Justiça, foi obrigado,
juntamente com os outros assessores da época, a contribuir para o pagamento do
advogado, Dr. Cabral, que defendia o vereador Ruby. O valor pago ao advogado foi
rateado de forma igual entre os assessores e o vereador, sabendo que somente as parcelas
que cabiam aos assessores foram efetivamente pagas, uma vez que a parcela que cabia ao
vereador este deixou de pagar. Hoje o declarante não paga nada ao vereador, embora o
vereador já tenha apresentado a intenção de receber uma “contribuição mensal” do
declarante, na verdade ele não paga porque não aceitou fazer pagamentos ao vereador,
mas sabe, sem ter como provar, que há assessores do Ruby que fazem essa contribuição
obrigatória, porque ao entrar, a convite do vereador, é colocada essa condição de
contribuição retirada do salário e sem saber como funciona, o assessor aceita. Esclarece
o declarante que decidiu não pagar tendo em vista que hoje sabe que seu salário não sai
do bolso do vereador e que há um CRH responsável por sua vida profissional e que há
também leis trabalhistas a seu favor, coisa que muitos assessores, antes de começar a
trabalhar na Câmara desconhece, acreditando que o salário de um assessor é pago pelo
vereador, com o dinheiro do vereador. O declarante muitas vezes ouve do próprio Ruby
que ele, o declarante, é privilegiado por não contribuir com nada, uma vez que essa
prática é normal em outros Gabinetes também, sabendo o declarante que no gabinete do
vereador Ditão isso acontece, porém nunca os assessores tiveram coragem de comentar
abertamente, mas nas conversas entre eles, assessores, sempre surge o assunto e todos
ficam esperando que um assessor se manifeste de forma explícita, mas ninguém tem
coragem, por medo de perder o emprego. O declarante informa que o material de
panfletagem do vereador é feito em parte numa gráfica e outra no próprio Gabinete
utilizando de material da Câmara, como impressora, papel e postagem. Tem
conhecimento o declarante da filmagem feita por Heiddman, filmagem do pagamento feito
ao vereador Ruby. Sabe que esta filmagem foi feita por Heiddman, quando o assessor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 11/54
Heiddman passou a ter conhecimento que era ilegal a cobrança feita pelo Ruby, que até
então acreditava ser obrigatória e normal ao cargo, que o dinheiro seria usado para
gastos futuros com campanhas, mas ao ver que esse dinheiro não era para a finalidade
que os assessores acreditavam ser, questionou, Heiddman, o vereador do pagamento,
passando Heiddman a ser ameaçado de ser demitido, caso não pagasse a contribuição
(fls. 34/35).
Ademir Pereira, também assessor de Emílio Ruby desde 2009,
afirmou ter trabalhado com ele na campanha, em 2008. O declarante afirma que quando
dos fatos do Ruby se envolver com problemas judiciais e na época o vereador estava muito
endividado, foi feita uma reunião com toda a equipe e todos foram informados da
necessidade de ajudar a pagar o advogado, Dr. Cabral, que defendia o vereador e todos
aceitaram, o valor foi parcelado para cada assessor, mas o declarante não se recorda do
valor nem quantas parcelas pagou. O declarante conhece Saulo pois nasceram e foram
criados no mesmo bairro e hoje Saulo é conhecido cabeleireiro, durante a campanha de
Ruby, Saulo esteve junto à equipe, porém devido a desavenças com o vereador, Saulo não
foi chamado para assessorar Ruby, mas o declarante tem conhecimento que Saulo investiu
um valor na campanha do Ruby e após a eleição o vereador não nomeou Saulo como
assessor, sabe ainda que Saulo foi cobrar de Ruby o dinheiro investido na campanha, e
mais uma vez o vereador Ruby reuniu os assessores passando o encargo do pagamento da
dívida, de forma rateada, aos assessores parlamentares, valor este em torno de quatro ou
cinco parcelas de R$ 260,00 para cada assessor, o que o declarante também pagou. A
forma passada ao declarante para a “colaboração” com o vereador era que o Ruby dizia
que estava muito endividado, que não conseguiria arcar com as despesas sozinho e caso
não conseguisse pagar as dívidas, os assessores também poderiam ser prejudicados. O
declarante tem apenas contato profissional com o vereador, mas era diferente durante a
campanha, mas após eleito Ruby tornou-se uma pessoa de difícil trato e convívio, não tem
bons modos, muitas vezes trata seus assessores de forma nada gentil. O declarante afirma
que participou do pagamento ao Dr. Cabral e ao Saulo, pagamento este solicitado pelo
vereador Ruby a todos os Assessores (fls. 36/37).
Foram juntadas, pelo réu, declarações dos assessores Natália,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 12/54
Vladimir e Ademir sobre ter o depoimento na Promotoria ter sido tomado sem a presença
do promotor (fls. 46/48).
Juntou-se, ainda, declaração de Heiddiman, contrária ao
depoimento prestado, afirmando ter o depoimento iniciado sem a presença do promotor.
Afirmou ainda ter respondido não saber de nenhuma filmagem de extorsão, nem que Ruby
pegava dinheiro de seus assessores. Quando viu a filmagem, disse ser um empréstimo feito
a Ruby. Disse ainda que após isso, foi aí que ele começou a me tratar como cachorro por
não dizer o que ele queria houvir (sic). Gritou comigo me disse que ia me prende (sic).
Chamou 1 guarda feminina e mais 1 policial (sic). Esse ficou na porta mas a guarda
entrou (sic). Disse já gritando que eu ia sai de lá algemado (sic). [...] Aí ele sempre em voz
alta disse: você tem um acordo com ele, né. Disse que não, tenho sim uma amizade com
ele desde criança conheço o Ruby. Mas aí ele disse mais alto, você deu dinheiro pra ele, aí
de novo eu disse não. [..] Sempre fizemos uma reserva sim, eu e ele para festas para as
crianças da vila e para campanha sim, pois tínhamos que faze uma economia para
eventual problemas (sic). Mas isso sempre foi espontâneo e que antes de ser vereador, já
faziam vaquinhas para festas e eventos. Nesse dia não me deu nem uma declaração que
estive lá e eu estava em dia de serviço. Me trato como cachorro, depois de ter dito isso ele
me pergunto sobre um dinheiro de um advogado de nome Cabral, eu nunca dei um mísero
“1 real” a esse cara (sic). Quanto à gravação, disse ter comprado uma caneta espiã na
internet e queria testá-la. Após, mostrou a gravação para Ruby. Disse nunca ter sido tratado
tão mal como o foi na Promotoria (fls. 49/51).
O réu juntou cadastro de candidaturas para vereança de Sorocaba,
para 2012, em que candidatos Aroldo Fernandes Batista (fls. 126/127), Saulo da Silva (fls.
128/129) e Ilzo Francisco Rosendo da Silva (fls. 130)2, bem como declarações dos
assessores Heiddiman e Ademir, indicando que jamais foram coagidos ou constrangidos
por Ruby (fls. 134, 136).
Juntou declaração de Ana Paula Linares de Oliveira Barros, mulher
de Heiddiman, informando que quando do depoimento dele na Promotoria o promotor foi
2 Com propaganda dos primeiro e terceiro a fls. 276/277 e do próprio réu a fls. 278.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 13/54
muito mal educado e gritava com seu marido. Declarou ainda: o promotor queria que o
meu marido fala-se que ele estava dando dinheiro ao vereador, mais na verdade ele estava
emprestando o dinheiro pois o vereador estava passando por dificuldade e o meu tentou
explica mais ele não deixava pois gritava assim: fala para mim que você tava dando
dinheiro para o vereador. Essa frase ele disse várias vezes gritando (sic) (fls. 137/v).
O réu também juntou extratos de sua conta corrente (fls. 140/184) e
declaração do assessor Ademir sobre ter contribuído financeiramente para o Partido da
Mobilização Nacional-PMN de fev/09 a out/09, a pedido de seu presidente, Fernando
Oliveira. Afirmou Ademir que o pagamento foi feito em dinheiro em espécie no valor
referente a 5% do meu salário, chegando ao valor de 105,00 (cento e cinco reais)
mensalmente. O dinheiro era recolhido pelo próprio presidente do partido PMN e pelo
tesoureiro Hudson (fls. 185). No mesmo sentido declaração do assessor Heiddiman, com
juntada de recibos, mas em nome do réu Emílio (fls. 186/196).
Portarias de nomeação e exoneração do assessor Aroldo nas fls.
198/200 e 203.
O réu também juntou cópia dos depoimentos prestados na Câmara
Municipal, perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no processo de apuração
da procedência, ou não, das acusações contra o Vereador Emílio Souza de Oliveira, o
Ruby, de uso da máquina administrativa para campanha eleitoral e cobrança de parte da
remuneração de seus assessores para uso pessoal ou político.
Saulo da Silva confirmou a declaração feita à Promotoria. Disse,
em apertada síntese, que inicialmente o valor despendido foi a título de doação, mas depois
sentiu que não era justo não obter nenhum retorno. Rompeu com Ruby cinco dias antes de
eleição e chegou a ser indicado como assessor, mas o declarante voltou atrás por o
vereador Ruby ter mencionado um antecedente criminal como impedimento. Disse ainda
que Ruby mudou muitas coisas no bairro e teve um lado profissional bom, mas no lado
pessoal deu uma deslizada, mas o Vereador Ruby merece uma outra chance, sendo a favor
de que ele permaneça no exercício do mandato. Ao final recebeu os R$ 3.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 14/54
despendidos na campanha, mas não sabe a origem desse valor. Também disse que a
situação econômica do vereador Ruby melhorou, estando num patamar estável, não a
ponto de ficar rico (fls. 347/349).
Heiddiman da Cunha Barros inicialmente confirmou o
depoimento prestado na Promotoria, mas após ler a declaração escrita de próprio punho
disse ter sido pressionado pelo promotor. Não foi convocado de maneira formal a
comparecer no Ministério Público. Apenas recebeu uma ligação telefônica da secretária do
promotor de justiça para que tivesse uma “conversa informal” com ele. [...] perguntado
quais os colaboradores da campanha de Ruby em 2008, respondeu que o Aroldo, o
Vladimir, o Elias, além do declarante, porém não conhecendo a todos; perguntado a que
se refere a conversa da fita na casa do Vereador, respondeu que o dinheiro que ele
pagava do seu salário era explicado pelo vereador como contribuição ao partido, embora
o declarante não concordasse, tinha que pagar; sobre o papel que aparece na filmagem,
respondeu que era anotação pessoal; perguntado sobre a que se refere esses números
mencionados na fita, respondeu que era o dinheiro que a testemunha devia ao vereador;
perguntado o motivo da exaltação do declarante na fita, respondeu que não achava justo
pagar o partido, não concordando com o tratamento partidário ao vereador; quanto a
compra de uma caneta para filmagem, a ideia foi do Aroldo; respondeu que o motivo da
filmagem foi fazer teste na caneta, naquele momento não foi tirado cópia, em outro
momento o Aroldo fez uma cópia para cada assessor; perguntado se o Aroldo pegou a
filmagem da gaveta da testemunha, respondeu que a filmagem foi baixada no computador
que o Aroldo ocupava; perguntado qual o relacionamento entre Aroldo e Ruby durante o
momento que o declarante trabalhou no gabinete, respondeu que o relacionamento era
normal, mas com momentos em que o Aroldo se sentia o dono do gabinete; perguntado se
o Aroldo é amigo ou inimigo do Ruby, se há conversa entre eles, respondeu que, em sua
opinião, quem pratica tal ato é inimigo e nunca ouviu eles conversarem; perguntado sobre
se tem conhecimento de utilização de material do gabinete para publicidade do vereador,
respondeu que é normal, o vereador sempre utilizou deste artifício, mas que mandava
imprimir fora da Câmara; perguntado se houve contribuição dos assessores para
pagamento do advogado Dr. Cabral, respondeu que não pode falar pelos outros, mas que
o declarante nunca contribuiu; perguntado de quem foi a ideia de constituição de possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 15/54
fundo de campanha para o vereador Ruby, respondeu que foi ideia do Aroldo; perguntado
se procede a declaração de que o declarante pagava cinquenta por cento de seu salário ao
Ruby, respondeu que não; perguntado se do que a testemunha recebe da remuneração
junto à Prefeitura, se repassa algum valor ao Ruby, respondeu que não, e nem ao partido;
perguntado se sabe quem pagou ao Sr. Saulo os três mil reais, referente a gastos de
campanha, respondeu que foi o vereador Ruby; [...] respondeu que o vereador nunca o
tratou mal; perguntado como se porta o vereador no bairro, respondeu que o vereador é
uma pessoa querida no bairro; perguntado se a testemunha esteve algum dia no escritório
do Dr. Cabral, respondeu que não; perguntado se a carta encartada no processo, se ela
condiz com a verdade todo o seu teor, respondeu que sim, que foi feita de próprio punho,
sendo reconhecido firma pelo próprio declarante; [...] perguntado se na época da
acusação contra o vereador Ruby de embriaguez ao volante, se presenciou a exigência do
vereador Ruby para os assessores para pagar o advogado Cabral, respondeu que não
presenciou e não tem conhecimento se isso ocorreu com os demais vereadores;
perguntado qual o valor da contribuição para o PMN, respondeu que o valor do PMN era
de R$ 104,00 (cento e quatro reais) para os assessores, quem ganhava mais, dava mais,
não sabe a percentagem; quem recebia pelo partido era o Hudson, tesoureiro, ou o
presidente Fernando; [...] se foi procurado pelo vereador, após a lacração da sala, para
coagi-lo em seu depoimento, respondeu que não; perguntado se foi orientado ou induzido
pelos advogados de defesa do vereador Ruby para elaboração de algum documento,
respondeu que não, uma única vez esteve presente no escritório da defesa por estar
nervoso devido ao ocorrido na sala do Promotor Público; perguntado se alguma vez o
vereador pedia para pegar algum material em determinado lugar, quando ele estava
distante, respondeu que sim; perguntado se era comum a testemunha fazer o pagamento
deste material, como faixa, respondeu que sim, pegava e fazia o pagamento do material;
perguntado se o vereador Ruby prometeu ao declarante o cargo de assessor, respondeu
que não; foi chamado e teve esta notícia de nomeação como surpresa, pela exoneração do
Elias; perguntado se tem conhecimento do motivo da denúncia do Aroldo, respondeu que
o Aroldo queria derrubar o vereador Ruby; [...] respondeu que quando procurou o Dr.
Oswaldo, foi orientado a relatar o acontecido numa carta; [...] perguntado pelo vereador
Irineu quanto tempo ficou ressarcindo o valor do pagamento do vereador Ruby ao
partido, respondeu que foi uns três ou quatro meses; [...] perguntado se o vereador tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 16/54
conhecimento da gravação, respondeu que o vereador não tinha conhecimento naquele
momento; perguntado como é que o declarante foi testar a caneta com uma pessoa que e o
declarante tem total confiança, respondeu que a gravação foi uma brincadeira em falso,
não podendo adivinhar a utilização posterior (fls. 350/353).
Elias Gonçalves Leite confirmou a declaração prestada no
Ministério Público. Também declarou conhecer Ruby há cerca de vinte anos e trabalhou na
campanha de 2008 pintando muros. [...] respondeu que pagou cento e oitenta reais
entregue na mão do Sr. Saulo; respondeu, ao Sr. Oswaldo, que Saulo foi convidado a
trabalhar na Câmara; perguntado porque o Saulo desistiu, respondeu que não sabia
explicar o motivo, o que sabe é que o declarante ocupou o lugar que anteriormente seria
de Saulo; perguntado se sabe quantas vagas existiam à época para trabalhar como
assessor, respondeu que sim, eram quatro vagas; se sabe quais as pessoas indicadas, no
primeiro momento, pelo vereador Ruby, respondeu que Aroldo, Ademir, Vladimir Murça e
Saulo; perguntado o motivo a exclusão no primeiro momento, já que havia uma promessa,
respondeu que deveria ter havido algum problema com documentação ou algo parecido;
respondeu, ao Dr. Osvaldo, se não sabe se o processo criminal foi o impeditivo;
perguntado se a testemunha sabe o que significa nepotismo, respondeu que são duas
pessoas da mesma família trabalhando em um órgão público; respondeu que a sua irmã
trabalhava de assessora do Vereador Carlos Cezar; perguntando se a testemunha
contribuiu para o PMN, respondeu que uma vez; perguntado se os impressos produzidos
na Câmara eram para propaganda ou para informação aos munícipes, respondeu que se
tratava de informações das atividades do vereador; perguntado se sabe se o Aroldo é
amigo ou inimigo do vereador Ruby, respondeu que até onde sabe, é amigo; respondeu
que não sabe quem fez a denúncia ao Ministério Público; respondeu que foi convocado via
telefone pelo Ministério Público, por uma mulher; perguntado se tinha alguma relação de
amizade com Aroldo, respondeu que Aroldo é seu amigo; perguntado se a testemunha está
trabalhando na campanha do Aroldo, respondeu que sim; se foi o Aroldo que forneceu os
dados do declarante ao Ministério Público, respondeu que pode ser que seja,
provavelmente; perguntado pelo Dr. Flávio se o Aroldo, após exonerado, procurou Ruby,
respondeu que não tem conhecimento; perguntado se tinha conhecimento que Aroldo
queria que o pai ou o irmão ocupasse a vaga que anteriormente era de Aroldo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 17/54
declarante respondeu que não tem conhecimento; [...] perguntado pelo Dr. Oswaldo quem
falou que o Ruby pagou o advogado, respondeu que teve conhecimento que os assessores
pagaram os honorários e que o declarante ouviu estas manifestações dos assessores tanto
no gabinete quanto no bairro; perguntado se estas testemunhas mencionaram que
pagariam diretamente ao Dr. Cabral, respondeu que não tem conhecimento; perguntado
se sabe o valor acertado a título de honorário ao Dr. Cabral, respondeu que não sabe;
perguntado quem mencionava estes pagamentos, respondeu que os assessores
mencionavam, comentários estes feitos por Natália e Aroldo, Heiddiman já não estava
mais no gabinete; perguntado se a testemunha ficou chateada quando foi exonerado desta
Câmara, se a vida financeira teve atraso, respondeu que sem dúvida alguma e a sua
situação financeira também foi prejudicada; perguntado pelo Dr. Flávio quando a
testemunha esteve na Promotoria se esteve só ou acompanhado, respondeu que esteve só;
respondeu, ao Dr. Flávio, que sua oitiva foi feita com a presença do Promotor e que o
termo ao final foi lido para a testemunha; a testemunha declara espontaneamente que
após a exoneração frequentou habitualmente o gabinete do vereador, pois havia uma
promessa de uma vaga na Prefeitura, que não se efetivou; perguntado pelo Dr. Flávio há
quanto tempo o declarante deixou de estar em relacionamento com o vereador, após o fim
da frequência ao gabinete, respondeu que há cerca de um ano não tem relacionamento
com o vereador; respondeu que após as notícias dos ocorridos no gabinete do vereador,
respondeu que ouviu comentários que seriam melhor não denunciar o vereador, mas que
não foi procurado pessoalmente por Ruby, entretanto mandou um recado pelo filho do
declarante, Paulo, de vinte anos, que era melhor não denunciá-lo; perguntado se sente
constrangido ou ameaçado pelo vereador nesta sessão, respondeu que não. Também disse
que o bairro recebeu algumas melhorias e estar trabalhando com Aroldo, sem
contraprestação pecuniária, mas não recebeu proposta futura. Declarou ainda que sua
exoneração foi por nepotismo (fls. 354/356).
Natália Aparecida Rodrigues confirmou em parte o depoimento
prestado na Promotoria. Disse também não se sentir constrangida na presença do vereador
Ruby, que conhece há cerca de três anos e meio. Perguntada se nas eleições foi prometido
algum cargo como assessor na câmara, respondeu que não; perguntada se quando da
oitiva no Ministério Público se o promotor estava presente, respondeu que o Promotor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 18/54
chegou quando a testemunha estava saindo; perguntada se contribuiu com parte de seu
salário ao vereador Ruby, respondeu que do seu salário nunca chegou a contribuir com o
vereador Ruby; perguntada se participou de alguma reunião que discutiu os honorários
do Dr. Cabral por ocasião da defesa para a acusação de embriaguez, respondeu que,
inclusive nesta época nem atuava como assessora; perguntada se quando foi convidada a
trabalhar como assessora se houve a proposta de pagar parte do seu salário como
contribuição ao vereador, respondeu que não e quem fez os questionamentos foi a
assistente do Promotor; perguntada se sabe informar se os assessores pagaram os
honorários do Dr. Cabral na ação de embriaguez ao volante, respondeu que não sabe
porque não estava na época como assessora; se chegou a pagar em dinheiro ao assessor
Murça para pagamento dos honorários do advogado Cabral, respondeu que não, pois
entrou apenas em 2010 como assessora; se tinha conhecimento de uma filmagem que teria
ocorrido, respondeu que também não é da sua época; perguntada se o Aroldo é amigo ou
inimigo do vereador Ruby, respondeu que é inimigo pois utilizou o gabinete para se
candidatar; como era o relacionamento entre o vereador e o assessor Aroldo, respondeu
que se davam bem, mas o Aroldo queria mandar mais do que o vereador; se tem
conhecimento de que o vereador Ruby fazia uso dos equipamentos da Câmara para
campanha eleitoral ou para divulgação de melhorias decorrentes do trabalho do
vereador, respondeu que eram melhorias do bairro a partir do trabalho do vereador, mas
nunca foi feito para propaganda eleitoral; quais eram as correspondências que a
declarante postava, respondeu que eram para data de aniversário e informativos sobre
obras no bairro; perguntada como foi feita a convocação para comparecer à Promotoria,
respondeu que a assistente do promotor ligou no celular da mesma para que fosse depor;
perguntada se havia alguém a esperando quando foi depor, respondeu que o Aroldo a
esperava; perguntada porque não foi à primeira convocação da Promotoria, respondeu
que não foi devido o Aroldo a estar esperando; a segunda convocação foi por telefone
também, pela assistente do Promotor; na segunda vez o Aroldo não a estava esperando,
apenas o Aroldo ligou para a declarante entregar a cópia de uma filmagem, que ela nem
possuía por ser anterior à sua entrada como assessora; perguntada se recebeu um CD por
parte do Aroldo, respondeu que a filmagem procedia desde 2009; respondeu que não
houve impedimento pelo vereador de comparecer à primeira convocação, mas o marido
da declarante a impediu. Disse ainda que Aroldo pretendia desmoralizar Ruby porque era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 19/54
candidato a vereador nas próximas eleições. Vladimir Murça apoia o candidato Toninho
Corredor. Também respondeu: sabe se tem muro reservado na Vila Helena para algum
candidato com a escrita Miller, respondeu que sim; perguntada para quem, respondeu que
para o Toninho Corredor; perguntada como ficava a distribuição no gabinete do
vereador, respondeu que a declarante ficava à frente, o Aroldo e o Murça ficavam no
fundo, com a porta fechada, e o Ademir ficava dirigindo para o vereador; se chegou a
contribuir com valores mensais ao PMN, quem recolhia o dinheiro e o valor, respondeu
que sim, era o Fernando quem recolhia, eram uns cento e cinquenta, cento e sessenta “por
aí”; se o Ruby pedia dinheiro emprestado para pagar contas pessoais, respondeu que
para a declarante nunca pediu, se quando foi admitida, se foi informada sobre os
possíveis descontos, saúde, partido, etc, respondeu que sim; perguntada quem paga o
assessor, respondeu que é a Câmara; [...] se em algum momento, após a apreensão dos
equipamentos do gabinete, foi procurada pelo vereador, sendo coagida ou ameaçada,
não; mostrado o documento de folhas 260, a testemunha foi inquirida se reconhece como
de sua autoria o documento, respondeu que sim e que a mesma, inclusive, foi no cartório
de forma espontânea; se neste momento está sendo ameaçada ou coagida pelo vereador
Ruby, respondeu que em nenhum momento; se está trabalhando atualmente na casa do
Vereador, respondeu que sim; respondeu que o vereador montou escritório na casa dele,
dando atenção e ela o auxilia na casa do Vereador; se em algum momento foi consultada
ou induzida pelos advogados do Ruby a assinar algum documento, respondeu que não; se,
em algum momento, o vereador ameaçou a testemunha de que se comparecesse na
promotoria, viu algum documento de exoneração da declarante, respondeu que viu o
documento, mas o vereador não o protocolou, respondeu que o documento de exoneração
estava de posse com o assessor Murça; perguntada se foi tirar satisfação com o vereador
a respeito do documento de exoneração, mas o vereador respondeu que não ia a exonerar,
apenas fez o documento por fazer; se tem conhecimento de quem elaborou a denúncia no
Ministério Público, respondeu que foi o Aroldo, se foi citado que ele queria que quem
ficasse no lugar dele fosse o pai ou o irmão dele, respondeu que é verdade, ele falou que
deveria ser colocado o pai ou o irmão do Aroldo para que ele não prejudicasse o Ruby;
perguntado pelo Dr. Flávio se o Murça teria usado este documento de exoneração, ao
exibi-lo, se seria para pressioná-la sobre a questão do vereador Ruby, respondeu que sim;
o vereador Irineu perguntou se a declaração na Promotoria foi dada na presença do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 20/54
promotor Orlando Bastos, respondeu que o promotor não estava presente, chegando
somente quando a declarante estava indo embora; perguntada se foi maltratada pelo
promotor a sua chegada, respondeu que não; perguntada se confirma a declaração ao
Ministério Público de que o Ruby sempre faz que os assessores paguem material de
propaganda, divulgação, respondeu que a testemunha nunca houve contribuição para
quitação de qualquer material ou propaganda do vereador Ruby, mas quanto aos outros
desconhece; perguntada pelo vereador Irineu se confirma ou nega o que declarou na
promotoria que, logo após entrar como assessora, teve que contribuir para o pagamento
dos honorários do advogado que defendeu o Ruby no caso de embriaguez, negou pois
entrou depois que na hora do desespero fez a declaração, mas depois se lembro que
entrou após o fato ocorrido, entrou em 2010; o vereador Irineu perguntou quem pediu
para que a declarante fizesse uma declaração manuscrita, folha 46 do primeiro caderno,
fez de livre e espontânea vontade; perguntada para quem a declarante entregou esta
declaração, respondeu que entregou para o Dr. Oswaldo; perguntada pelo relator Mário
Marte, como sabia, se entrou após o caso de embriaguez, da localização do escritório do
Dr. Cabral, respondeu que era por comentários no gabinete; se era a única assessora que
não era forçada a contribuir com valores e porque essa exclusão, respondeu que esse era
o motivo de suas brigas com o vereador; perguntada se o trecho da declaração ao
promotor em que Ruby exigia contribuição, respondeu o vereador pedia e ajudava quem
quisesse; se o trecho da declaração à promotoria em que menciona que uma vez, logo ao
entrar, teve que colaborar, respondeu que não respondeu como está no termo de
declaração da promotoria, inclusive não leu o termo; o Dr. Flávio perguntou se hoje antes
do depoimento recebeu alguma ligação de vereador, respondeu que recebeu ligação da
câmara, mas não sabe de que gabinete, por volta das nove horas da manhã; o Dr. Flávio
perguntou se a pessoa se identificou, qual o assunto, respondeu que não atendeu, que
soube que a ligação era da Câmara por o número aparecer no visor; o vereador Crespo
pediu para que confirmasse se o promotor não estava presente, a declarante confirmou,
que o promotor chegou apenas após o seu depoimento, quando a declarante estava
saindo; perguntada pelo vereador Crespo se a depoente confirma que sua declaração foi
assinada após tomar os termos pela auxiliar do Promotor, sem que a mesma fizesse a
leitura formal, que só após este ato o promotor chegou, confirmou que isto é verdadeiro;
perguntada pelo vereador Crespo se a declarante pode afirmar que o depoimento por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 21/54
assinado foi distorcido lá na promotoria, respondeu que sim, tendo palavras do primeiro
depoimento, isto é na promotoria, que a mesma não pronunciou; perguntada se o Aroldo
foi um intermediário entre a oitiva da declarante e o promotor, se ele intermediou a oitiva
lá na promotoria, se agiu como um auxiliar do promotor, respondeu que houve a
intermediação do ex-assessor Aroldo para que a mesma fizesse depoimento na promotoria
pública; perguntada pelo vereador Crespo se o Aroldo intentou para que a declarante
fizesse depoimento contra o vereador Ruby, respondeu que sim; perguntada pelo vereador
Crespo se tal atitude do Aroldo não passou de uma vingança pelo mesmo não ter
conseguido a nomeação do pai ou irmão no gabinete do vereador em sua substituição,
respondeu que sim, entende que foi vingança; [...] o vereador Irineu perguntou a
declarante se a mesma saberia mencionar exemplos de trechos do depoimento à
promotoria que não tenha falado e que dele conste, respondeu que a questão dos 50% dos
salários ela não declarou na promotoria e que também não declarou que entrou em
nenhuma sala reservada com o Ruby (fls. 357/361).
Vladimir Murça disse não confirmar a declaração feita no
Ministério Público. O declarante esclareceu que durante a tomada de termo de
declarações na promotoria, o Promotor Orlando Bastos Filho não estava presente; ainda
esclarece que assinou o termo de declarações em ter conhecimento do conteúdo porque
achou que estava escrito apenas o que tinha efetivamente falado. [...] quanto à declaração
constante às folhas 22 das provas iniciais, perguntado pelo Dr. Oswaldo se foi no
escritório do Dr. Oswaldo ou na residência do declarante, respondeu que foi na
residência do declarante. Respondeu conhecer o réu há cerca de vinte anos e o cargo de
assessor veio como recompensa pelo trabalho prestado durante as eleições. Não se sente
constrangido na presença do vereador Ruby. Foi convocado por telefone para prestar
declarações na promotoria, pela secretária Jessileine. Perguntado se contribuía com o
fundo partidário do PMN, respondeu que sim; perguntado por quanto tempo foi a
contribuição, respondeu que por cerca de dois anos; perguntado pela defesa se este valor
de contribuição ao PMN era único ou variado, respondeu que era por percentagem;
perguntado quando foi convidado para trabalhar como assessor do vereador, se lhe foi
informado todos os direitos previdenciários, cesta básica, fundação, etc, respondeu que
sim; [...] perguntado se o chefe de gabinete Ronaldo contribui ou contribuiu com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 22/54
cinquenta por cento de seu salário para o vereador Ruby, respondeu que não; Conhece
Elias e atualmente ele presta serviço ao candidato Aroldo. Perguntado que tipos de
materiais eram produzidos dentro do gabinete do vereador utilizando equipamentos da
câmara, respondeu que fazia a arte do material a ser impresso e era imprimida a prova e
o material encaminhado para a gráfica; perguntado se era rodado material para a
campanha eleitoral dentro do gabinete, respondeu que para a campanha não era
produzido; perguntado como era a relação de Aroldo com o vereador, quando aquele foi
transferido da condição de chefe para assessor parlamentar, respondeu que não era muito
boa; perguntado se a testemunha sabe se esta relação, que não ficou boa, se já ocorria
antes ou se foi pelo episódio de rebaixamento, respondeu que depois deste fato ficaram
estremecidas; perguntado qual a formação da testemunha, respondeu que é superior
completo; perguntado se é professor, respondeu que sim; perguntado quem fazia a
movimentação financeira pessoal do vereador no gabinete e quem fazia o controle
financeiro do vereador, já que o mesmo não era hábil neste procedimento, respondeu que
no começo era o Aroldo e depois mudou para o Jeferson; perguntado quanto tempo o
Aroldo ficou movimentando a conta pessoal do vereador, pagamento de contas do
vereador, respondeu que não tem conhecimento; perguntado se Ruby tinha total confiança
no Aroldo, respondeu que até a época que o Aroldo era chefe de gabinete, sim, havia
confiança; perguntado se Aroldo movimentava a conta do vereador Ruby, se pagava
despesas, recebia, respondeu que tem dúvidas sobre até onde o Aroldo movimentava a
conta; perguntado se conhece a pessoa do Sr. Saulo, respondeu que sim; Ele não foi
nomeado assessor porque tinha problemas com a Justiça. Quanto ao depoimento dado na
Promotoria, foi convocado por telefone, pela assistente, não tendo sido maltratado por ela
ou pelo promotor, que sequer encontrou. Perguntado pelo vereador Irineu porque ele fez
declarações na Promotoria e agora está declarando diferente, respondeu que disse uma
coisa e foi interpretada de outra maneira; perguntado se ele sabe dizer o que foi
interpretado de outra maneira, se poderia pelo menos citar um caso em que a
interpretação está diferente, respondeu que principalmente no caso do que consta do
vereador Ditão foi lhe perguntado se havia prática dentro da câmara sobre o mesmo fato
que envolvia o vereador Ruby, a testemunha respondeu que no caso não foi citado o nome
do vereador Ditão; perguntado pelo vereador Irineu sobre a contribuição do pagamento
ao Dr. Cabral, respondeu que não é da maneira como consta na declaração à Promotoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 23/54
Pública; perguntado pelo vereador Irineu se ele tem conhecimento de que as demais
testemunhas que estiveram na promotoria fizeram declarações de mesmo teor da que o
declarante fez de livre punho, respondeu que não; perguntado se esta declaração de
próprio punho, de folhas 22, se ele fez de livre vontade, respondeu que sim; perguntado
quem levou a declaração de próprio punho para constar no processo, para quem foi
entregue a declaração, respondeu que foi o Dr. Flávio, da defesa; Nega ter dito que o
pagamento de advogado foi rateado obrigatoriamente entre os assessores e que faz
contribuição ao vereador. Que a contribuição obrigatória é a pelo partido e é solicitado
aos admitidos que ajudem na campanha. Houve comentários sobre os depoimentos
prestados na promotoria, as sem acesso às declarações. Disse não ter lido o depoimento
antes de assinar (fls. 362/364).
Ademir Pereira disse não se sentir constrangido na presença do
vereador Ruby, nega o teor do depoimento prestado na Promotoria e confirma a declaração
de próprio punho. Reconheceu firma nessa declaração e a levou ao Dr. Flávio. Conhece o
vereador desde os treze anos, pois nasceram no mesmo bairro. Disse nunca lhe ter sido
prometido cargo na Câmara. Perguntado pela defesa se a testemunha, quando foi depor no
Ministério Público, se o Promotor estava presente, respondeu que não; [...] perguntado se,
quando entrou para trabalhar no gabinete, em primeiro de janeiro de 2009, se houve
alguma tratativa para pagar parte do salário ao vereador, respondeu que não;
perguntado se a testemunha chegou a contribuir com o partido, respondeu que sim;
perguntado por quanto tempo esta contribuição foi feita, respondeu que foi de quatro a
cinco vezes; se sabe informar se foi exigido por parte do vereador que os assessores
pagassem a contribuição exigida pelo Saulo, respondeu que não; perguntado se tem
conhecimento que a cobrança de três mil reais, devido ao Sr. Saulo, foi paga, respondeu
que sim; perguntado quem efetuou o pagamento a Saulo, respondeu que o próprio
vereador fez o pagamento ao Saulo; perguntado se, na data em que foi prestar
declarações ao promotor, se após o depoimento à promotoria, foi feita a leitura da
declaração, respondeu que não; perguntado se sabe informar se os assessores pagaram os
honorários do Dr. Cabral por ocasião da ação envolvendo acusação de embriaguez
contra o vereador, respondeu que não pagaram; se a testemunha chegou a entregar algum
dinheiro para o Aroldo ou Murça ou viu o Aroldo fazendo coleta entre os assessores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 24/54
respondeu que não; se a testemunha teve conhecimento de uma filmagem feita pelo
assessor Heiddiman envolvendo o próprio Heiddiman e o Vereador Ruby, respondeu que
hoje tem conhecimento; perguntado se o ex-assessor Aroldo é considerado atualmente
amigo ou inimigo do vereador Ruby, respondeu que atualmente, principalmente pelo
período eleitoral, é inimigo do vereador Ruby; perguntado como era o relacionamento
entre o Aroldo e o vereador Ruby durante o tempo em que aquele trabalhou no g//abinete,
respondeu que era de forma profissional; [...] não sabe se Ronaldo ou Heiddiman pagavam
parte de seu salário a Ruby. Perguntado se havia utilização dos equipamentos da Câmara
pelo vereador para divulgar melhorias no bairro ou fazer campanha, respondeu que eram
feitos trabalhos informativos. Após o vereador Ruby ter tomado conhecimento de que
Aroldo assinava documentos sem seu consentimento, o ambiente de trabalho não ficou
bem, pois houve quebra de confiança e ele deixou de ser chefe de gabinete. Acredita que
Aroldo tenha feito a denúncia para prejudicar Ruby, pois também é candidato. Quando
Aroldo saiu do cargo, exigiu que no seu lugar fosse colocado seu pai ou seu irmão.
Respondeu não haver intimidação ou ameaça e que a declaração prestada na Promotoria
não foi feita sob coação. Tem conhecimento que Natália, Heiddiman e Murça também
fizeram declaração de próprio punho. Disse ter nível superior, na área financeira. Não leu a
declaração feita na promotoria antes de assiná-la (fls. 365/367).
Aroldo Fernandes Batista confirmou o termo de declaração feito
na Promotoria. Conhece Ruby há cerca de dez anos e trabalhou na campanha de 2008.
Pedia voto, pagava despesas com muro, com faixa, pagava prestação da moto;
perguntado pela defesa se a testemunha pagou alguma contribuição ao vereador Ruby
para acertar os honorários do Dr. Cabral, respondeu que na verdade foram coagidos a
pagar; a defesa reiterou a pergunta, se há confirmação do pagamento dos honorários ao
Dr. Cabral, respondeu que sim; perguntado qual o valor desses honorários, respondeu
que aproximadamente quatrocentos e trinta e cinco reais cada um; perguntado se chegou
a levar pessoalmente os quatrocentos e trinta e cinco reais e entregou ao Dr. Cabral,
respondeu que levou junto com Vladimir a quantia total ao escritório do Cabral;
perguntado qual era esse valor, respondeu que o valor era aproximadamente mil,
setecentos e vinte reais; perguntado qual o local em que a testemunha levou o dinheiro
para o advogado, respondeu que foi no escritório do Dr. Cabral; perguntado quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 25/54
recebeu o dinheiro, respondeu que foi o sobrinho, também secretário do Dr. Cabral;
perguntado se pegou o recibo do Dr. Cabral, respondeu que não, embora tenha pedido e o
mesmo disse que deixaria no gabinete, mas não o fez; perguntado se após dado
depoimento na Promotoria, se foi lida pela assistente da Promotoria as declarações antes
que a testemunha assinasse, respondeu que sim; perguntado se a testemunha leu o termo
de declarações prestado na promotoria; perguntado quanto tempo trabalhou no gabinete
do vereador Ruby, respondeu que prestou serviços durante três anos e três meses;
perguntado se a testemunha, durante esse período, utilizou o gabinete se preparando para
ser candidato a vereador, respondeu que não; perguntado se é candidato a vereador,
respondeu que sim; [...] perguntado se quando a testemunha começou a trabalhar como
assessor nesta câmara se o declarante era de extrema confiança do vereador e
movimentava a conta do vereador, respondeu que não; a defesa tornou a perguntar se era
a testemunha quem gerenciava a conta, administrava a conta do vereador Ruby, fazendo
pagamento, recebimento, depósito, respondeu que não, a única coisa que fazia, no
começo, para o vereador era auxiliá-lo para sacar dinheiro ou pagar contas; se teve
conhecimento de uma fita gravada pelo assessor Heiddiman, respondeu que sim, que o
Heiddiman gravou uma fita em que o Ruby recebia dinheiro do Heiddiman e que passou
cópia da fita aos demais; perguntado em que ano foi feita essa filmagem, respondeu que
em 2009; perguntado porque somente passados três anos foi levada a filmagem ao
Ministério Púbico, somente neste momento, respondeu que, na verdade, não levou a fita
ao Ministério Púbico, mas recebeu uma intimação e o declarante foi inquirido pelo
Promotor Orlando Bastos sobre a existência do CD e por esse motivo é que fez a entrega
da filmagem; perguntado se nessa ocasião, em que entregou a fita, o declarante ainda
trabalhava no gabinete, respondeu que sim; perguntado se na mesma ocasião, em que
como chefe de gabinete, o declarante tinha sido rebaixado para o cargo de assessor,
respondeu que não, que o termo de declarações do ministério público foi em 2012 e o
rebaixamento foi em 2010; perguntado se nessa ocasião, de entrega da fita, o declarante
já estava filiado ao PRP, respondeu que sim, pois em setembro de 2011 o declarante se
filiou ao PRP; perguntado se quando recebeu a intimação do Ministério Público, o
declarante chegou a conversar com a assessoria da Câmara ou com algum vereador,
respondeu que não; perguntado se teve algum encontro com o Promotor Orlando Bastos
fora do recinto da Promotoria, respondeu que não; Disse não saber se Ronaldo pagava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 26/54
cinquenta por cento de seu salário ao vereador Ruby. Disse não ter havido tratativas para
que seu pai ou irmão ficassem com o cargo de assessor após sua saída. Disse que Elias o
ajuda na campanha, pedindo votos. Disse que assinava pelo vereador, com sua autorização
e redigiu e assinou os documentos apresentados. Tanto sabia que depois foi à casa de
familiares que agradeceram o vereador pela intervenção. Perguntado se a testemunha tem
conhecimento de que o vereador Ruby era devedor da Caixa Estadual e se o vereador
renegociou a dívida, respondeu que tem conhecimento e que inclusive dava conselhos ao
vereador, o qual queria reformar toda a casa e pagar prestações de carro novo e foi
alertado que ganhava apenas cinco mil e quinhentos reais, não sendo suficiente para tais
dívidas; Fez contribuições para a campanha de Ruby, que chegaram a cinco mil e
quinhentos reais, mas esse contribuição não foi declarada na Receita. Não discutiu quando
do seu rebaixamento, mas perguntou o motivo. Após a exoneração as discussões
continuaram em níveis normais. Disse não ser amigo nem inimigo do vereador Ruby, não
tendo este o ameaçado. Perguntado qual era o salário da testemunha, em fevereiro de
2012, pago pela Câmara, respondeu que o líquido era de dois mil, quatrocentos e sessenta
porque tinha empréstimo no valor de oitocentos reais; a defesa tornou a perguntar,
reiterando, se a testemunha confirma que entregou na mão do Dr. Cabral, ou do sobrinho
do Dr. Cabral, o valor de quatrocentos e trinta e cinco reais, respondeu que esse valor
não; perguntado como a testemunha pode afirmar que o pagamento do Dr. Cabral foi de
quinze mil reais, respondeu que houve reunião na casa do vereador, com ameaça de
extorsão, exoneração para pagamento do valor de cinco mil reais e que depois o Dr.
Cabral, para continuar a ação, cobrou mais dez mil reais; perguntado se pode dizer se
todos os assessores contribuíam para o PMN, respondeu que sim; perguntado qual o
valor, respondeu que era cinco por cento do valor; perguntado se a porcentagem do
vereador era maior, respondeu que a porcentagem do vereador não era maior;
perguntado quais os tipos de propaganda que eram produzidos no gabinete, respondeu
que era folha informativa do vereador; perguntado se rodava material de propaganda
eleitoral no gabinete, respondeu que não sabe se o informativo pode ser justificado como
eleitoral ou não; perguntado se era efetuada propaganda de material em gráfica, fora do
gabinete, respondeu que uma ou duas vezes, sim; [...] perguntado se Saulo, quando
investiu três mil reais na campanha para vereador, pelo candidato Ruby, se o Saulo
procurou o declarante, após a eleição, para obter o ressarcimento, respondeu que sim; se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 27/54
Saulo procurou a testemunha e a testemunha se esquivou do pagamento, respondeu que
não porque o Ruby o incumbiu de pegar o dinheiro com os outros assessores e fazer o
pagamento ao Saulo; perguntado se foi efetuado o depósito e em que banco, respondeu
que não lembra, mas acha que foi no Banco Real; perguntado em quantas parcelas foram
pagas, respondeu que não lembra; perguntado se foi logo no começo do mandato ou
demorou algum tempo, respondeu que demorou uns três ou quatro meses após o mandato
para o pagamento; perguntado se tem conhecimento de que a testemunha Elias entregou
algum dinheiro na mão de Saulo, respondeu que sim, a testemunha e Elias efetuaram o
pagamento; perguntado quando foi o último pagamento, respondeu que não lembra. Elias
trabalhou um ou dois meses na Câmara. Saulo chegou a ser indicado como assessor, mas
não ocupou o cargo, por problemas judiciais (fls. 368/372).
Hudson Nilton Ramos disse que a contribuição ao partido era
fixa. Vereadores e assessorem contribuem, na forma do artigo 94 do Estatuto do PMN, mas
o pagamento não é obrigatório. O pagamento era feito pelo chefe do gabinete e emitido
recibo. O desligamento de Ruby do PMN foi feita por decisão judicial, a pedido do partido.
Como observação o Dr. Flávio comunicou que o partido restou vencido. A contribuição
foi até dezembro de 2010, esclarecendo que o vereador nunca contribuiu e a contribuição
dizia respeito apenas aos três assessores, Aroldo, Vladimir e Ademir, e o vereador se
desligou do partido em novembro de 2011; Jamais emitiu recibo com data retroativa e
nunca foram pagas contribuições em atraso. As contribuições eram entregues pessoalmente
ao presidente do partido (fls. 373/374).
Ana Paula Linares de Oliveira Barros reconhece a declaração
feita, tendo reconhecido firma do documento, pessoalmente. Afirma ser a declaração
verdadeira e dada espontaneamente, relatando o que ouviu do corredor. Estava a cerca de
seis metros da sala em que seu marido foi ouvido na Promotoria. Chegou a ouvir o
promotor fazer ameaças a seu marido. Outras pessoas presenciaram o fato, mas não
familiares. A ideia de escrever a declaração partiu de seu marido, pois ele achava que o
ocorrido não estava certo. Perguntada se o marido da declarante sempre comentava com
a mesma quantas vezes que o vereador Ruby estava passando necessidades e o Heiddiman
emprestava dinheiro ao vereador, respondeu que logo no início do mandato, ele, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 28/54
vereador Ruby, estava construindo sua casa e com o dinheiro que o esposo da declarante
recebeu quando foi despedido da empresa emprestou para o vereador e logo em seguida
recebeu de volta; perguntada se sabe o valor emprestado, respondeu que não; perguntada
quantas vezes o marido da declarante emprestou dinheiro para o vereador Ruby,
respondeu pelo que sabe, foi apenas uma vez (fls. 375/376).
Ronaldo Aparecido Nunes trabalha com o vereador Ruby a cerca
de um ano e dois meses, como chefe de gabinete. Perguntado se, quando da nomeação
para o cargo de assessor parlamentar do vereador Ruby, se foi orientado acerca de seus
direitos e descontos, pela administração da Câmara, respondeu que sim; perguntado se a
testemunha trabalhou no mesmo período em que o ex-assessor Aroldo estava a serviço no
gabinete do vereador Ruby, respondeu que sim; perguntado se durante esse tempo de
trabalho se a relação entre o vereador e o ex-assessor de Ruby era amistosa ou
conturbada, respondeu que, na maioria das vezes, era uma relação amistosa; perguntado
se sabe informar se o ex-assessor Aroldo mencionava que sairia como candidato a
vereador em 2012, respondeu que dentro do gabinete, não; perguntado se sabe dizer se
presenciou o ex-assessor desmoralizando o vereador Ruby, respondeu que não, como
chefe de gabinete não permitiria isso; perguntado se tem conhecimento que o ex-assessor
Aroldo é candidato nesta eleição, respondeu que sim; perguntado qual a base eleitoral do
candidato Aroldo, respondeu que se trata da região da zona norte, no bairro vila Helena,
a mesma do vereador Ruby; perguntado se sabe se o pagamento do salário do declarante
é feito pelo vereador ou pela Câmara Municipal, respondeu que é pela Câmara
Municipal; perguntado se a testemunha, como assessor de gabinete, repassa cinquenta
por cento, ou qualquer outra porcentagem da remuneração, para o vereador Ruby,
respondeu que não; perguntado se a testemunha colabora ou chegou a colaborar com
parte de seu vencimento, na condição de assessor, para pagamento de despesas pessoais
ou de campanha do vereador Ruby, respondeu que não, nem de gastos pessoais;
perguntado se a testemunha trabalha ou tem conhecimento técnico na área de artes
gráficas, respondeu que sim, pois sua formação é técnico em artes gráficas; perguntado se
a testemunha elabora a questão de artes gráficas para os materiais do vereador Ruby,
respondeu que sim; perguntado se chegou a presenciar o vereador Ruby exigir algum tipo
de contribuição de seus assessores, respondeu que não; perguntado se a testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 29/54
chegou a gastar ou colaborar, ou presenciou alguém fazendo isso, com algum valor para
o pagamento do serviço prestado pelo Dr. Cabral, respondeu que não; perguntado, para o
serviço de honorário para os advogados que defendem o vereador neste presente processo
administrativo, se a testemunha contribuiu com o vereador Ruby, respondeu que não;
perguntado se sabe se algum material de campanha, informativo, ou de promoção do
vereador, se era confeccionado dentro do gabinete do vereador, respondeu que não;
Desconhece se Natália já contribuiu com algum tipo de despesa do vereador, ou se
Heiddiman emprestou algum dinheiro a ele. Nunca soube de reclamações de Natália acerca
da conduta do vereador. Nunca contribuiu com o partido. Conhece Aroldo há cerca de dez
anos e é amigo da família (fls. 377/378).
José Cabral da Silva Dias trabalhou para o vereador Ruby, mas o
contratado foi nove mil reais, sendo uma entrada de dois mil e sete parcelas de mil. Quem
recebe os honorários é o próprio depoente e não tem sobrinho que trabalhe em seu
escritório. Vladimir, Natália e Ademir jamais estiveram em seu escritório para fazer
qualquer pagamento. Apresentado o contrato de honorários, o relator fez a leitura do
mesmo; perguntado pela defesa se foi em dezenove de outubro que foi assinado o contrato
e se nesta data que foi dada a entrada de dois mil reais, respondeu que sim e que as
demais parcelas, cujo valor também constava em nota promissória, também não foram
cumpridas; Natália e Aroldo nunca estiveram em seu escritório. Murça esteve por lá uma
ou duas vezes, levou recibos da mensalidade de contribuição do PMN. Alega serem
inverídicas as afirmações de Aroldo e jamais foi coagido pelo vereador Ruby. Perguntado
se, mesmo tendo um contrato como garantia, se o Dr. Cabral trabalhou até o final, mesmo
sem ter recebido os honorários contratados, mesmo assim prosseguiu na ação, respondeu
que sim, esclarecendo ainda o depoente que mesmo hoje, se quiser, poderá mover uma
ação específica para receber os honorários contratados; perguntado quem é João Felipe
Timothy Inforzato, respondeu que o mesmo é bacharel e que neste período era
colaborador do escritório, esclarecendo ainda que, periodicamente, ainda ajuda o Sr.
Felipe; o depoente, perguntado pelo relator se dos dois mil o depoente forneceu recibo,
respondeu que sim, inclusive houve o resgate da nota promissória correspondente;
Reiterou jamais ter recebido qualquer valor de Aroldo, Murça ou Natália. (fls. 379/381).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 30/54
Fernando Oliveira respondeu que o vereador e seus assessores,
estatutariamente, contribuíam para o partido PMN. O relacionamento com o vereador
Ruby era cordial. Ele se desvinculou do partido por diversos motivos, direção alcoolizada,
distribuição de cestas básicas na Câmara e vários outros eventos que a mídia deu ampla
cobertura, e confusões em casas de munícipes, havendo iniciativas pelo partido de
conciliação, não tendo sucesso, e uma vez que as ações do vereador não condiziam com a
doutrina partidária, abriu um processo dentro do partido, em que todos tiveram vozes
culminando com a expulsão. O vereador pediu na justiça o desligamento do PMN,
alegando grave perseguição, indiferença do partido junto a ele, discriminação. À época
participava da comissão provisória do PMN e foi essa comissão que fez o pedido da
abertura do processo ético disciplinar para apuração da conduta do vereador e não se
recorda de ter pedido a expulsão. O PMN não tinha conta específica para o recebimento da
contribuição e o dinheiro era encaminhado para a tesouraria municipal. Ele era
contabilizado e prestadas contas à justiça eleitoral. Não sabe ao certo quantas foram as
contribuições, que não eram regulares. Talvez um ou dois assessores fossem filiados ao
partido, mas não todos, embora houvesse contribuição. O valor da contribuição é de até 5%
do valor da remuneração, porém nunca foi cheio esse valor, com um valor variado, sempre
dentro da possibilidade e boa vontade (fls. 384/385).
Em Juízo, foram ouvidas testemunhas (págs. 483/4843, 516/5174 e
547/5485).
Wladimir Murça trabalhou com Ruby, no cargo de assistente
parlamentar. O vereador nunca exigiu e ele nunca entregou parte de seus vencimentos a
ele. Não sabe quanto aos demais assessores. Nunca houve reunião ou conversa a respeito
dessa obrigação de contribuir com o réu. Não chegou a ir ao escritório do advogado Dr.
José Cabral entregar algum valor, mas na época em que o vereador estava “sem
condições”, chegaram a contribuir financeiramente, mas essa decisão partiu dos próprios
assessores para ajuda-lo, sem que houvesse pedido do vereador. O dinheiro foi arrecadado
para ajudar a pagar os honorários de advogado, no caso de embriaguez ao volante. Não se
3 Wladimir, Aroldo e Elias.
4 Saulo, Heiddiman, Natália, Ana Paula e Ronaldo.
5 José Cabral e Ronaldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 31/54
recorda quem deu a ideia. Ouviu comentários sobre a gravação feita por Heiddiman, mas
nunca a assistiu. Só soube de seu teor depois que saiu na imprensa. Prestou declarações no
Ministério Público. Perguntado, respondeu que só depois soube que existia uma gravação
de um desentendimento entre um assessor e o vereador. Houve também, de comum acordo,
contribuição para pagamento de Saulo, pelos trabalhos prestados ao vereador na época da
campanha. Isso também não partiu do vereador. Conversaram todos como uma equipe,
mas não houve exigência por parte de Ruby. Nunca houve reunião na casa do vereador ou
no gabinete. Na época o chefe de gabinete era o Aroldo. Reitera não saber de quem foi a
iniciativa de se fazer a contribuição. Nessas reuniões da equipe, às vezes o vereador estava
presente, às vezes não. Tomou conhecimento de várias discussões entre o réu e Aroldo, no
terceiro ano de mandato. Por conta disso e outras atitudes o Aroldo perdeu a chefia, mas
continuou no gabinete. Aroldo foi exonerado em razão de filiação em outro partido e
candidatura a vereador. Quando saiu ele chegou a exigir que seu pai ou irmão ficassem no
gabinete, mas não foi atendido. Os utilitários do gabinete, como a impressora, eram usados
para imprimir documentos ligados à atividade parlamentar, relacionados ao mandato.
Aroldo Fernandes Batista trabalhou no gabinete desde o início do
mandato. Houve arrecadação de parte dos salários dos assessores para pagamento dos
honorários do Dr. Cabral. Ele advogava para o réu, acha que no caso do racha, em que foi
pego alcoolizado. Foram dois casos, o primeiro de cinco mil, tratado no gabinete. Se não
dessem o dinheiro, seriam exonerados. Depois aconteceu algo no processo e foram
cobrados mais dez mil de honorários. Então foi feita uma reunião na casa do vereador e se
não pagassem, seriam exonerados. O pagamento seria dividido em parcelas iguais para
todos os assessores. A conversa era coletiva. Eu sacava o dinheiro da conta e era entregue
para o Wladimir Murça. Todos faziam esse procedimento. Uma vez chegou a ir com
Wladimir entregar o dinheiro, mas o Dr. Cabral não estava, então deixamos o dinheiro com
seu sobrinho, que era secretário no escritório. Teve ainda outra arrecadação, para dar
dinheiro para o Saulo da Silva. A origem da dívida foram os gastos que ele teve, bem
como a ajuda que deu na campanha de Ruby. Como Saulo teve uma desavença com o
vereador cinco dias antes da eleição, ele e sua mulher não foram nomeados assessores,
então ele exigiu um dinheiro como compensação pelo que ele gastou e fez para a
campanha. A avença seria que Saulo seria nomeado como assessor pelo trabalho na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 32/54
campanha. Houve então uma nova arrecadação no gabinete. Heiddiman gravou uma
conversa dele com Ruby, em que ele dá dinheiro ao vereador e quer parar de fazê-lo, mas
“por enquanto na época o Ruby não queria, queria que todo mês que ele desse uma quantia
do salário”. Heiddiman distribuiu uma cópia para cada assessor. Não sabe que
equipamento utilizou na gravação, ao que se lembra foi um relógio ou uma caneta espiã.
Heiddiman dava dinheiro para Ruby, mas no caso do depoente e outros assessores, o
dinheiro era para pagar os honorários. Quem se recusasse seria exonerado. Heiddiman
contribuía com cerca de 40 ou 50% do seu salário. A contribuição dele era de forma
contínua, ao que se recorda, ele não estava no gabinete na época do Cabral. Nenhum dos
assessores gostava dessa prática, sendo o depoente o único que “batia o pé”, pois sua
família já ajudou muito o réu. Não achava justo pagar pelos erros dele. Todos acabavam
contribuindo para não serem exonerados. Heiddiman reclamava com o depoente e falava
que praticamente não compensava trabalhar ali. Heiddiman fez a gravação por conta das
ameaças, para que se fossem exonerados, estivessem munidos de alguma prova. Não
entregou sua cópia a ninguém, nem ao Ministério Público. Saulo sabia que o dinheiro que
ele recebeu era dos assessores. Ele sabia efetivamente de onde vinha o dinheiro. Não se
recorda quanto tempo Elias trabalhou no gabinete, mas acha que de dois a quatro meses.
Não sabe por que ele foi exonerado. A irmã do Elias trabalhava em outro gabinete, do
vereador que é cunhado do Jeferson. Ele teria que ser exonerado por causa do nepotismo.
Trabalhou no gabinete por cerca de dois anos e oito meses. O Ruby tinha falado que ele
seria chefe de gabinete. Entrou como chefe e depois foi rebaixado. A diferença de
remuneração é de cerca de R$ 600,00 ou R$ 800,00. Foi exonerado por desavenças com o
réu. Não estava com um clima bom no gabinete. Queria voltar como chefe de gabinete,
mas o réu não concordava. Posteriormente me filiei ao PRP e fui candidato a vereador. O
total da dívida com Saulo era de três a quatro mil reais. Não se recorda do valor que
entregou a Saulo. A entrega foi feita dentro do carro, pois o encontraram no caminho.
Saulo teve uma discussão com Ruby dias antes da eleição, mas depois acabou concordando
em coloca-lo como assessor. No entanto, depois de preenchidos os documentos, Saulo não
pode ser admitido por conta de um processo. Assistiu a gravação feita por Heiddiman e
envolvia o pagamento que ele era obrigado a fazer, mostrou um extrato, Ruby contou o
dinheiro. Na gravação dá para ver e ouvir a voz do Ruby. Dá para ouvir ele dizendo para
Heiddiman não se preocupar que a reforma de sua casa já acaba e poderá parar de dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 33/54
dinheiro, ou algo nesse sentido. O réu buscava justificar e protelar os pagamentos. A
gravação foi feita na casa do Ruby. Nessa gravação estavam fazendo uma conferência de
extrato e teve um desacerto e Heiddiman queria confirmar que o dinheiro tinha saído da
conta dele. Quando entregou a cópia, ele disse para guardar como prova ou mostrar para a
mídia, em caso de exoneração. Nunca chegou a movimentar a conta do réu. Chegou a
acompanha-lo no caixa eletrônico na Câmara. Também chegou a aconselhá-lo a não fazer
mais dívidas. Nunca chegou a administrar a conta do réu ou usar seu cartão eletrônico. O
réu tinha muito pouco conhecimento de informática. Não era impresso material extraoficial
no gabinete. O material era para divulgar o trabalho do gabinete. O depoente baixou um
programa para acompanhar a bolsa de valores. Não foi o vereador que pediu para baixar
esse programa. Não mantém nenhum relacionamento com o réu, só o cumprimenta quando
se encontram. Nunca foi procurado ou coagido pelo réu, após seu afastamento. Só passou a
trabalhar na Câmara quando o réu assumiu o mandato. Saiu porque o Ruby não queria
recoloca-lo como chefe de gabinete. Heiddiman entregava 40 ou 50% de sua remuneração
ao réu. A gravação é nítida. Só se refere à parte dele, do Heiddiman. Havia impressão de
panfletos no gabinete e eram vinculados à atividade parlamentar do vereador. Divulgavam-
se as benfeitorias do bairro.
Elias Gonçalves Leite trabalhou no gabinete do réu apenas durante
um mês, mas continuou frequentando o gabinete por alguns meses. Tinha uma irmã que
trabalhava com outro vereador e foi convidado a se retirar para não configurar nepotismo.
Nunca lhe foi exigido pagamento de parte do seu salário para custear despesas do vereador.
Também nunca ouviu nada sobre isso em relação aos demais assessores. Só ouviu
comentários em relação a Saulo, que ele não pode assumir a vaga de assessor e como ele
tinha ajudado bastante na campanha, se coletou durante um mês uma quantia simbólica de
cada um para repassar para ele. Essa contribuição foi um acordo entre todos. Nesse
primeiro mês contribuiu com cerca de R$ 170,00, não se recorda. Não chegava a R$
200,00. Foi comentado para que todos contribuíssem para que Saulo não saísse totalmente
lesado. Não chegou a ser ameaçado de exoneração. A ideia partiu do vereador e todos
concordaram. O dinheiro foi reunido e entregue a Saulo. Estavam todos dentro do carro
quando entregaram o dinheiro, o depoente, o Aroldo, o Ademir, não se recorda se
Wladimir estava. O carro estava em movimento. Não lembra quem fez a entrega. Conhece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 34/54
o Dr. Cabral dos corredores da Câmara. Ouviu comentários de que ele teria trabalhado para
o réu. Não sabe se houve outra coleta de valores para custear os honorários advocatícios,
mas ouviu comentários. Acredita que o vereador que exigia o dinheiro, mas não sabe. Só
sabe que houve a coleta daqueles trabalhavam lá. Heiddiman entrou na sua vaga. Não
chegou a assistir a gravação feita por ele. Esteve na Promotoria para prestar declarações.
Comentava-se que a contribuição era exigida sob pena de exoneração. Havia essa
conversa, por parte do vereador, mas não sabia se isso era verdade ou brincadeira. Cheguei
a receber essa ameaça, já no primeiro mês e contribuiu. O vereador falou para todo mundo.
Não ficou chateado quando foi exonerado, mesmo porque não saiu por iniciativa do réu,
tanto que depois continuou frequentando o gabinete. Foi filiado ao PMN e contribuiu com
o partido. Todos os assessores pagavam. Tinha que pagar um percentual ao partido. Filiou-
se alguns meses antes de assumir o cargo. O presidente, Fernando, ia receber o dinheiro no
gabinete. Ruby e Aroldo pararam de conversar, depois de um desentendimento, mas não
sabe o porquê. O Aroldo se filiou a outro partido, o PRP e saiu como candidato. Ajudou na
sua campanha. Não sabe se Aroldo pediu que o pai ou o irmão o substituíssem.
Saulo da Silva disse conhecer Ruby. Trabalhou com ele na
campanha, mas não no gabinete. Não sabe sobre exigência de parte de dinheiro dos
assessores para continuarem a trabalhar no gabinete. Ajudava voluntariamente, pois
procurava ter alguém do bairro representando a comunidade. Não teve nenhuma
remuneração por isso. Esperava um reconhecimento da parte do réu, mas isso não
aconteceu. Após a eleição, pediu de volta o dinheiro que havia emprestado a Ruby, pois ele
tinha condições de devolvê-lo. Recebeu o dinheiro de volta, por depósito na sua conta. Não
se recorda o valor, aproximadamente uns setecentos reais por mês. Não foi pago de uma só
vez, foram vários pagamentos. Chegou a ir ao gabinete, mas não para trabalhar, pois não
recebeu convite. Depois disso acabou se filiando a um partido e se candidatou, por pressão
da comunidade. Foi eleito, mas não exerceu o mandato por inteiro, pois tinha um problema
na justiça que acabou o afastando da vida pública. Seu mandato foi cassado. Era uma
condenação criminal. Não se recorda de ter dado declaração na Promotoria de que o
dinheiro recebido provinha dos funcionários de Ruby. Foi convocado pelo Ministério
Público. Não foi ele quem levou a denúncia à Promotoria. Não se recorda de nenhuma
gravação. Conhece Aroldo, mas não cobrava dele a dívida. Cobrava diretamente do Ruby,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 35/54
pois era dívida dele. Nunca soube da origem do dinheiro. A dívida foi integralmente paga.
Chegou a receber dinheiro em casa, levado pelo Ruby. Conhece Elias, mas nunca recebeu
dinheiro dele por uma janela de carro. Nunca recebeu dinheiro de Elias. Equivocou-se e
declarou que chegou a levar documentação para ser assessor na Câmara. Teve um atrito
pessoal com o réu, foi “um processo de várias fases”, num primeiro momento não foi
convidado, mas depois Ruby o chamou para ser assessor parlamentar. Não se recorda de
ter lido seu depoimento na Promotoria. Não sabe se Aroldo é amigo ou inimigo do réu.
Aroldo foi filiado ao mesmo partido que o seu, PRP.
Heiddiman da Cunha Barros trabalhou com Ruby, no segundo
ano do mandato. Conhecia-o do bairro, desde pequeno. Na época trabalhava numa empresa
de segurança. Quando entrou no gabinete, fazia muito serviço externo. No dia em que foi
chamado na promotoria, o promotor queria que ele dissesse que o vereador exigia parte de
seu salário para ele. Não entregava parte do seu salário ao réu para pagamento de dívidas
pessoais. Às vezes emprestava dinheiro quando ele pedia, por exemplo, uns dez reais. Não
sabe dessa prática com outros funcionários. Quando começou, fizeram um pequeno caixa
para campanha, para não gastar dinheiro do bolso, mas não fizeram “caixa dois” para o
vereador. Foi o depoente que fez a gravação, com uma caneta. Foi tudo uma brincadeira,
quando o Ruby “estava extrapolando com todo mundo do gabinete”, para assustá-lo. Foi o
depoente que fez a gravação, pois tinha mais contato com ele e sabia que ele tinha dívidas
e estava com obras na casa. Sabia que uma hora ele iria pedir dinheiro para algum deles e
iam gravar esse pedido. Ruby sabia da filmagem. Foi uma brincadeira de mau gosto.
Depois da gravação, descarregou no computador do gabinete. Não entregou a gravação a
ninguém. Quando esteve na Promotoria, admitiu que a gravação foi feita para comprovar
que parte dos salários eram exigidos pelo vereador porque foi obrigado a falar mediante
ameaças. “Fui obrigado a falar”. O promotor gritava “você é um mentiroso, ninguém vai
acreditar em você”, “você está falando mentira, como que o vereador sabia?”. O promotor
ainda dizia à secretária “liga para o vereador, liga para o vereador”. Assinou o termo
porque o promotor chamou o guarda municipal e outra pessoa que nem sabia se era policial
ou não, dizendo que ele iria sair dali algemado. Na ocasião estava acompanhado de sua
esposa e sua filha pequena. Foi feita pressão psicológica para fazer e assinar o termo. A
gravação foi feita por brincadeira, por idiotice. A gravação foi feita na casa do vereador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 36/54
Nessa gravação mostrava seu extrato bancário a Ruby, dizendo que poderia lhe emprestar
dinheiro, mas precisaria que ele lhe devolvesse, pois tudo era contado. Não se lembra de
ter dito que já havia feito o depósito a ele. Não tem cópia da gravação. Só viu na sala do
promotor. O depoimento começou por mensagens à secretária do promotor. Na filmagem
mostra a casa em reforma de Ruby. Afirma que a conversa era sobre um empréstimo e
pagamentos ao partido. Nunca fez transferência bancária a Ruby, se precisasse, fazia saque
no caixa eletrônico. Mostrou o extrato a Ruby para demonstrar que tinha muitas contas
para pagar, a fim de que ele lhe devolvesse o dinheiro. Havia emprestado o dinheiro a
Ruby para ajudar na casa. Ruby sempre foi humilde e quando ganhou a eleição, começou a
reformar a casa. Em 2008, trabalharam na campanha de Ruby o Aroldo, o Wladimir
(Miller), o Elias, o “Japão”, esposo da Natália e meu tio, Marival Jesus Bruno. Quando
falou na gravação de 100 a 800 reais, assim falou para ver se ele poderia pagar “picado” ou
de uma vez. Estava bravo com Ruby, pois ele queria que se resolvesse tudo na hora. “Era
uma pressão em cima da gente”. A ideia da caneta era do Aroldo e foi ele quem a comprou
no mercado livre. Como não tinha mesa, pois fazia serviço externo, descarregou a gravação
no computador do Aroldo, mas não sabe se foi ele quem pegou a gravação. No bairro todos
eram unidos. Do meio para o fim houve um atrito porque Aroldo queria sair como
candidato e precisava ser afastado. Aroldo ficou descontente por ter sido rebaixado, até
porque implicava em redução de salário. Acha que a diferença era de R$ 1.000,00 a R$
1.200,00. Nunca chegou a pagar metade de seu salário ao réu. Também trabalhou na
prefeitura, mas não repassou nenhum dinheiro a Ruby. Não sabe quem pagou a quantia de
três mil reais a Saulo. Sempre tentou orientar o vereador a não se endividar mais. Quando
o vereador não estava, o Aroldo assinava por ele, mas com sua anuência. Aroldo ligava e
avisava Ruby antes de assinar. Aroldo se colocava acima do réu e era motivo de atritos.
Não tem queixas quanto ao comportamento do réu, ele não era agressivo, mas tinha esse
jeito estressante de querer fazer tudo na hora. Depois de ter ido à Promotoria, redigiu uma
declaração. Viu vários documentos na promotoria, mas não se recorda de uma foto
específica. Saulo foi convidado a ser assessor, mas não pode assumir por problemas de
documentação. Ruby sempre foi conhecido no bairro, bem votado, então Aroldo achava
que se começassem a ficar no pé dele, “ó, Ruby, tem filmagem, ó Ruby, gravei você
falando alguma coisa, ó, gravei você me xingando”, ele “parasse um pouco isso daí”. No
final Aroldo usou a gravação na sua campanha. Quando o vereador respondeu a um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 37/54
processo criminal, ele já estava trabalhando na prefeitura. Tinha que recolher contribuição
ao partido, uma média de R$ 180,00 a 200,00, cerca de 20 ou 30% do salário. O tesoureiro
ou o próprio presidente, Fernando, vinham pegar o dinheiro, em espécie. Ruby nunca
pegou seu dinheiro para dar ao partido. O dinheiro ficava com Aroldo.
Natália
Aparecida
Rodrigues
trabalhou
como
assessora
parlamentar no gabinete do réu. Nunca recebeu nenhuma exigência dele ou de qualquer
pessoa para contribuir com parte do seu salário. Nunca ouviu nada a respeito. Também não
sabe sobre dívidas da campanha, pois não é de sua época, já que entrou depois no gabinete.
Quando Aroldo saiu, ele insistia para que seu pai ou irmão o substituíssem. Quando fez a
declaração na Promotoria, o promotor chegou depois. Quem fez as perguntas foi a
secretária. Ele só assinou o papel. Não leu o depoimento, assinou sem ler. Não se recorda o
ano em que entrou no gabinete. Entrou bem depois do episódio do “racha”. Sabe, por
comentários, que quem pagou o advogado, Dr. Cabral, foi o Ruby. O relacionamento de
Aroldo e Ruby era meio conturbado, mas nada de mais. Não sabe se Aroldo levou uma
foto de Ruby na delegacia, o acusando de pedofilia. Não lembra o que declarou na
promotoria, mas nunca ajudou com nada, nem recebeu qualquer cobrança nesse sentido.
Não se recorda de ter dito que metade do salário do chefe de gabinete Ronaldo, pois nada
sabe a respeito. Também não sabe se parte do salário de Ronaldo iria para Valdinei, irmão
do vereador Ruby. Nunca disse isso e nunca sentiu medo de fazer as declarações na
Promotoria. Sofre de síndrome do pânico.
Ana Paula Linares de Oliveira disse que seu marido, Heiddiman,
trabalhava no gabinete do vereador Ruby. Nunca soube que seu marido dava parte de seu
salário ao réu, pois na época não se dava bem com Heiddiman, apesar de morarem juntos,
e não conversavam sobre esses assuntos. Estava com Heiddiman no dia em que ele depôs
na Promotoria. Ele foi chamado por contato telefônico. Não entrou na sala, mas ouviu os
gritos. Depois entrou um moço com roupa normal e uma moça com farda da G.M. Eles
entraram e saíram. O marido dela também gritou. Logo depois ele saiu e disse que não
tinha acontecido nada.
José Cabral da Silva Dias disse desconhecer dos fatos. Atuou na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 38/54
defesa do réu, no final de 2011, por um período de cinco meses. Foi feito um contrato e os
honorários foram de R$ 9.000,00, mas não honrados em sua totalidade, apenas recebeu R$
2.000,00, em espécie. O saldo, que havia parcelado em sete vezes, não recebeu. Chegou a
fazer notas promissórias. Não se recorda se ele pediu autorização para revelar o teor do
contrato. O quanto recebeu, recebeu diretamente do vereador Ruby. Quando foi contratado,
só havia o vereador Ruby. Numa ocasião, um rapaz acompanhou o réu, salvo engano o
apelido dele era “Pé vermelho”, mas não era assessor. Conhecia Ruby e queria fazer uma
consulta ao depoente. Nunca trabalhou com nenhum sobrinho, só com sua irmã, que
também é advogada.
Ronaldo Aparecido Nunes trabalhou no gabinete do vereador
Ruby, no final do mandato, um ano antes do término. Desconhece os fatos. Nunca foi
exigida parte do seu salário para se manter como assessor. Só o convidou para compor o
gabinete porque havia exonerado o anterior chefe de gabinete e precisava colocar alguém
no lugar. Nunca ouviu nada a respeito dos fatos narrados. Não é filiado a nenhum partido
político. Nunca deu dinheiro ao irmão de Ruby, Claudinei. Não sabe se Aroldo pressionou
o vereador a colocar algum parente no gabinete. Já foi dono de uma gráfica em
Votorantim, chamada LCR e já trabalhou em outras gráficas, mas nunca teve gráfica na
Vila Helena. É formado em artes gráficas. Quando trabalhou no gabinete, se afastou da
gráfica.
Conquanto possam ser tida como maçante a leitura do quanto
acima foi transcrito, o resultado não pode ser esse, mas sim o de ser a transcrição marcante
porque necessárias essas transcrições, pois além da gravação feita por Heiddiman a solução
da lide está na análise dos diversos depoimentos feitos pelas testemunhas, em especial por
aqueles que foram ou são assessores do réu.
No entanto, como se vê do cotejo dos depoimentos, as afirmações,
à primeira vista, podem ser vistas como contraditórias, mesmo porque houve retratação de
alguns dos depoentes quanto ao depoimento colhido na Promotoria, seja na declaração
prestada na Câmara Municipal, seja na oitiva feita em Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 39/54
A análise da prova, então, é sutil, pois de sutilezas se revestiu o
desenrolar de todos os fatos.
A única testemunha a manter o depoimento coerente em todas as
circunstâncias foi Aroldo, que confirmou a exigência de contribuição para saldar dívida de
campanha com Saulo, dividida em parcelas, bem como a exigência de contribuição para
pagamento dos honorários do advogado José Cabral, que patrocinou os interesses do réu
em ação criminal, denunciado por participar de racha e por embriaguez ao volante. Houve,
aliás, novo pedido para pagamento de honorários advocatícios, do qual se recusou a
participar. Esses “pedidos” vinham acompanhados de assédio moral e ameaças de
demissão.
Também é coeso sobre esses valores serem recolhidos por
Wladimir, que os entregava ao advogado, sendo que, numa das vezes, Aroldo participou da
entrega com Wladimir.
Embora negado pela testemunha José Cabral, é crível a entrega de
dinheiro ao “sobrinho” dele, no escritório de advocacia, pois o próprio advogado afirmou
haver um jovem trabalhando em seu escritório, bacharel em direito, João Felipe, e que o
ajudava e ainda ajuda. É possível que Aroldo tenha tomado como sobrinho um estagiário
ou prestador de serviços do advogado.
Por outra, é de causar estranheza tenha o advogado prestado
serviço sem contraprestação, pois afirmou ter atuado na defesa do réu no final de 2011, por
um período de cinco meses, e na audiência realizada em 2015 ainda não havia cobrado
pelo serviço, fazendo-o de forma gratuita mesmo tendo contrato e notas promissórias a
garantir o pagamento. Trabalhou até o final da ação, com recebimento apenas da primeira
parcela, de R$ 2.000,00, dita recebida diretamente de Ruby.
É uníssono, ainda, ter Saulo participado da campanha do réu para
vereador, sendo implícito para alguns e explícito para outros que ele receberia algum tipo
de reconhecimento, v.g., nomeação ao cargo de assessor, não acontecido por “problemas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 40/54
na documentação”, daí a necessidade de angariar verba para o ressarcimento dos valores
despendidos e do trabalho pré-eleição.
Nesse sentir há o testemunho de Aroldo sobre ter sido incumbido
de recolher as contribuições para o pagamento de Saulo, que foi feito por depósito e
também entregue em mãos por Aroldo e Elias, de um “carro em movimento”. Parece até
afirmação fantasiosa, negada por Saulo, mas confirmada por duas testemunhas, Aroldo e
Elias.
Saulo, em seu depoimento na Promotoria, disse ter-lhe sido
prometido cargo de assessor, ante sua participação na campanha. Afirma que recebeu seu
investimento, de cerca de R$ 3.000,00, em parcelas de R$ 700,00, exatamente como já
declarado pela testemunha Aroldo, de que eram descontados valores mensais dos
rendimentos dos assessores para o pagamento dessa dívida.
Aroldo afirmou, ainda, que Heiddiman contribuía com parte de sua
remuneração, de forma regular e por isso gravou a entrega do dinheiro ao réu. Em juízo,
reiterou ter Heiddiman feito a filmagem para ter algum tipo de prova, em razão das
ameaças de exoneração.
Elias, embora tenha trabalhado pouco tempo com o réu, foi
obrigado a contribuir para o pagamento de Saulo, sob pena de demissão e ficou sabendo
sobre a exigência de contribuição também para pagamento de advogado, embora não tenha
participado. Na Câmara, referiu ter recebido recado transmitido por seu filho de que seria
melhor não denunciar o vereador. Em juízo mudou o posicionamento e assim como
Wladimir, disse que a contribuição foi simbólica, feita de comum acordo. Embora a ideia
tenha partido do réu, não houve coação e todos concordaram. Depois disse que havia a
exigência sob pena de demissão, mas não sabia se era verdadeira ou se se tratava de uma
brincadeira do réu.
Ou seja, quem não tem nada a perder afirma sobre a extorsão, os
que ainda têm algum “rabo preso” com o réu, defendem-no; os demais ficam “em cima do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 41/54
muro”, utilizando-se dos universais “não me lembro”, “não me recordo”.
Pede-se perdão pelas expressões entre aspas, mas são as que mais
bem informam sobre o que se passou.
Nesse sentido o depoimento de Ronaldo, que em nada contribuiu
para a elucidação dos fatos, muito embora num primeiro momento, Natália tenha afirmado
que Ronaldo contribuía com metade de seu salário porque continuava trabalhando numa
gráfica, ou seja, era um “funcionário fantasma”, o que foi negado por ele.
O depoimento do advogado José Cabral também não ajudou no
esclarecimento dos fatos, embora tenha dado indícios de alguns deles.
Doutro turno, Ademir inicialmente afirmou ter sido feita reunião
para o pedido de contribuição, pois o réu estava endividado, sendo repassados os encargos
da dívida com Saulo e com o advogado. Disse ainda que, após eleito, Ruby passou a se
tornar pessoa de difícil trato.
Esse fato sobre o comportamento do réu é confirmado no primeiro
depoimento de Natália e Elias, bem como o depoimento de Heiddiman em juízo.
Em juízo, Ademir retratou- de Heiddiman, dizendo que somente
contribuiu para o partido, afirmando não ter conhecimento de nada.
Ana Paula, mulher de Heiddiman, apresentou declaração de próprio
punho afirmando tê-lo acompanhado no depoimento prestado à Promotoria, ocasião em
que ouviu o promotor gritando e dizendo que seu marido tinha recebido dinheiro de Ruby.
Declarou, ainda, que Heiddiman havia “emprestado” dinheiro ao réu, pois passava por
dificuldades financeiras (pág. 20/v). Na Câmara, afirmou ter Heiddiman emprestado
dinheiro ao réu, dinheiro esse da sua rescisão de contrato de trabalho. Em Juízo, disse ter
ouvido o marido e o promotor gritarem, que o guarda civil municipal entrou e logo saiu e
que ela e o marido não se davam e não conversavam, nada sabendo sobre empréstimo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 42/54
dinheiro. Afirmou ainda que, quando saiu da Promotoria, Heiddiman disse nada ter
acontecido.
Wladimir, por sua vez, inicialmente disse ter sido obrigado a
contribuir com o pagamento de honorários advocatícios, mas não mais contribuiu por saber
que seu salário é pago pela Câmara Municipal. No entanto, ninguém tem coragem de se
insurgir ante o risco de perda do emprego. No depoimento feito na Câmara, embora não
tenha confirmado aquele prestado na Promotoria, quando instado a indicar no que
consistiriam as incongruências, disse que a referência ao vereador Ditão estaria equivocada
e que a única contribuição obrigatória seria ao partido, mas havia solicitação para ajuda na
campanha. Em juízo confirmou a contribuição pecuniária, mas disse que essa decisão
partiu dos próprios assessores.
O depoimento de Natália é o mais contraditório de todos,
observado que, quando do depoimento na Câmara, ainda trabalhava com o réu, na
residência dele.
Inicialmente, disse ter havido a exigência, mas nunca concordou,
tendo participado apenas do pagamento ao advogado José Cabral, feito em parcelas
recolhidas por Wladimir. Na Câmara, não confirmou o depoimento feito à Promotoria na
íntegra, mas disse ter visto seu documento de exoneração e insistiu na inimizade entre
Aroldo e o réu. No entanto, afirmou haver pedido de contribuição, mas que ela não
contribuía, sendo esse o motivo de suas brigas com ele. Em juízo, teve amnésia e não se
lembrava de mais nada.
Enfim, Heiddiman disse não ter havido exigência, mas acordo,
feito antes da assunção do cargo de vereador pelo réu, de dar parte de seu salário a ele,
sendo que, quando da gravação, deu-lhe R$ 800,00. Na declaração feita de próprio punho,
disse não ter havido extorsão e que a filmagem se referia a empréstimo. Eventualmente
faziam reserva de caixa para eventos, mas tudo era espontâneo.
No depoimento feito na Câmara, inicialmente confirmou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 43/54
primeiro depoimento, para depois afirmar ter sido pressionado na Promotoria. Explicou a
entrega do dinheiro como contribuição ao partido, justificando estar nervoso por não achar
justo essa contribuição. Afirmou ter sido de Aroldo a ideia da gravação e tudo não ter
passado de brincadeira.
Em Juízo, afirmou que, quando assumiu no gabinete, fizeram
pequeno caixa de campanha. Reafirma sobre a gravação ter sido brincadeira porque “Ruby
estava extrapolando com todos”. Por isso estava bravo na filmagem, pois o réu queria tudo
na hora e fez a filmagem justamente para ele parar com essa atitude. No mais, o dinheiro
referido na mídia seria um empréstimo ao vereador, tendo mostrado seu extrato para
indicar que precisava do dinheiro de volta, para pagamento de contas.
Por óbvio, a confirmação da conduta ímproba do réu talvez venha
com algum viés de retaliação, pois a testemunha Aroldo era Chefe de Gabinete, mas,
perdida a chefia, passou a ser assessor parlamentar, para depois ser exonerado.
Por outra, a testemunha Natália ainda trabalhava para o réu, tendo
alterado profundamente seu depoimento na Promotoria, para, na Câmara, acusar a
testemunha Aroldo de inimizade com o réu, e em Juízo para dizer ser normal a relação
entre os dois, Aroldo e Emílio (Ruby).
No entanto, as demais testemunhas afirmaram ser profissional o
relacionamento de Aroldo e Ruby, havendo apenas inimizade eleitoral, pois ambos eram
concorrentes no mesmo “curral eleitoral”, a Vila Helena.
Então, concluo não ter a testemunha Aroldo urdido tanto quanto
narrado apenas por ódio, vingança, raiva e tantos outros sentimentos mesquinhos, baixos
e/ou vis ante a perda do cargo.
Nem só por vendetta puseram-se os ex-assessores perante o
Ministério Público. Tem-se, em verdade depoimentos contundentes, inclusive em Juízo,
em que mantiveram o já declarado na Promotoria e na Câmara Municipal, ainda que com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 44/54
algumas nuances apaziguadoras ou dissonantes.
Destoaram aqui e ali, é certo, mas viessem um como cópia do
outro, aí sim haveria suspeita de urdidura, pois se concerto houvesse entre eles, mostraria
ânimo desviado de não se pôr cobro ao irregular proceder do réu.
Dir-se-á terem sido infirmados pelo depoimento de outras
testemunhas. Quanto a estes, a contrário senso, refiro exatamente o que considerei no
parágrafo anterior sobre acerto e concerto no depoimento.
Dir-se-á, ainda, que outros funcionários do gabinete do réu nunca,
jamais teriam sido postos nessa situação, mas isso, por evidente, não exclui o fato de ter
ocorrido ao menos com Aroldo, Elias e Heiddiman que, embora tenha negado o fato em
Juízo, colocou a ação ímproba do réu em mídia.
Faz mais sentido o depoimento de Natália na Promotoria sobre ser
a única que não contribuía para o pagamento das dívidas e por isso as altercações com o
réu. No depoimento na Câmara, chegou a afirmar ter visto seu ofício de exoneração na
mesa do réu, que não o protocolou, mas é evidente o cunho intimidatório.
Patente também o descontrole financeiro do réu, a gerar as
despesas das quais os seus assessores eram “convidados” a participar, e tanto Aroldo
quanto Heiddiman aconselhavam-no a não fazer mais dívidas, até para não serem
obrigados a novamente contribuir para o pagamento delas.
Todos também eram obrigados a contribuir com o partido do réu,
PMN, mesmo alguns não sendo filiados, mas as contribuições eram tidas como se tivessem
sido feitas pelo réu, como está nos recibos de págs. 186/196.
Nenhum dos assessores gostava dessa prática, de triste ocorrência
no legislativo brasileiro, como é de remansosa sabença, mas a denúncia tardia é de se
explicar, pois melhor receber parte de algo do que nada receber, ou seja, melhor meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 45/54
salário do que nenhum.
A única denúncia afastada, mesmo porque nem posta na petição
inicial, é a de que o réu se utilizava do gabinete e dos materiais fornecidos pela Câmara
Municipal para campanha política, pois aforante o primeiro depoimento de Aroldo, todos
os demais confirmam que a impressora era usada para fins parlamentares, como em
informativos sobre benfeitos promovidos pelo vereador.
Então, pelo que de comum acontece em casos deste jaez, não se
deslembre que quase tudo se faz à sorrelfa, à socapa, ou, em outro português, “na moita”,
pois quase tudo é escuso, desde a nomeação em cargo comissionado para pagamento de
algum favor, passando pela má prestação de serviço por quem haveria de honrar a função
pública.
E não viria vereador sorocabano, que pode ser tudo, menos
daqueles parvos que não lograriam sucesso na empreitada eleitoral, fazer ilicitude e
irregularidade sob a claridade e transparência que haveriam de permear a conduta de
homem público, de representante do povo legitimamente eleito em pleito democrático.
Isso, como já referi, é sempre à sorrelfa, de socapa, no escuro, na
intimidade, ou, p. ex., no interior do carro à saída do banco, pagamento sacado, em
espécie, impossível de ser rastreado, reuniões não documentadas.
E, por evidente, esse agir é bilateral, tanto que se estranha não
estejam os assessores do réu, aqui testemunhas, no polo passivo desta ação, pois se ele
pediu, exigiu ou comandou a entrega de parte dos vencimentos percebidos por eles, eles
fizeram entregas e, por evidente, também se portaram de forma ímproba.
Nem se aventure alguém a indicar inexistência de prejuízo para a
Câmara ou que o fato não ocorreu no ambiente camarário. Afinal, não são essas atitudes,
comportamentos e comprometimento que hão de ter os agentes públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 46/54
Colho
lição
no
julgamento
da
Apelação
no
9155461-
94.2009.8.26.0000, sob relatoria do D. Desembargador Fermino Magnani Filho, da C. 5a
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
(...) É sabido que os vereadores, especialmente das pequenas cidades e cidades
de médio porte, vivenciam constante assédio por parte da população mais
necessitada, com vistas à satisfação material de algumas necessidades. Natural
que assim seja, embora conceitualmente indesejável que assim seja, mormente
diante das promessas usualmente realizadas no decorrer da campanha e que, de
maneira estrita, ultrapassariam a função precípua da vereança.
Contudo, premido pelas cobranças eleitoreiras, não pode o vereador extrapolar
os limites éticos da sua atividade, aceitando ou exigindo valores de assessores
para dar cabo dos reclamos que lhe são direcionados. Não é assim que se
instituem mudanças sociais duradouras. Bem ao contrário, alimenta-se com
isso o ciclo vicioso de paternalismo e indigência, chave da pobreza eterna, de
modo que o cidadão desincumbe-se do dever-direito de votar tendo em vista
unicamente as vantagens diretas que poderão ser percebidas (...).
Tem-se, pois, que a coação redunda em ato ímprobo, ante o agente
exigir parcela de vencimentos a subordinados para pagamento de despesas pessoais, ato, já
referido, não posto sob luzes, câmeras e microfones, a não ser a mídia acima referida, a
caracterizar-se como irregular, ilícito, indecente, imoral, e, por fim, como já constou,
ímprobo.
E disso, repito, não fogem as provas colhidas nestes autos,
mormente por haver gravação desse ato, na casa do vereador, tentando justificar o
pagamento exigido de seu funcionário.
Por outra, é possível argumentar não ter havido aumento de
patrimônio, incompatível com os ganhos do réu. Isso, no entanto, não desdoura a acusação,
mesmo porque o importe recebido dos assessores tinha viés oblíquo, não de aumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 47/54
patrimônio, mas de diminuição de dívidas, pois para isso era exigida a contribuição.
Tanto que a testemunha Saulo afirma sobre melhora na situação
financeira do réu, mas não a ponto de torná-lo rico.
Assim, não foi vultoso o valor percebido pelo réu para alterar de
forma notável seu patrimônio, mas foi vultoso o suficiente para enodoar a dignidade do
cargo público, manchar a prestação do serviço público por quem haveria de dar as costas a
incontinências, não compactuar com elas.
Convenha-se em que ninguém sai ao desbarato a fazer denúncias
ocas, mesmo porque, após o depoimento na Promotoria, houve informação de parte das
testemunhas (Natália, Wladimir e Ademir), por declaração escrita de próprio punho, sobre
ter sido o depoimento colhido sem a presença do Promotor, mas sem infirmar seu conteúdo
(págs. 46/48).
Ademais, excetuada a testemunha Heiddiman, todos afirmaram que
no depoimento colhido na Promotoria não houve intimidação, ameaça ou coação.
Outrossim, somente Heiddiman repudiou o depoimento prestado,
dizendo ter sido humilhado e ameaçado a dizer que o réu tomava parte de seus
vencimentos. No entanto, vai-se ao seu depoimento, em Juízo, em que afirma ter sido
obrigado a falar mediante ameaças, mas não esmiúça no que consistiram essas ameaças,
apenas dizendo que o promotor o chamou de mentiroso. Nada passível de coagir o
declarante a afirmar inverdades ou de fazê-lo assinar sem ler. Ademais, se houve essa
insistência do promotor em fazer Heiddiman confessar a entrega de porcentagem de seu
salário, era mais do que prudente ler seu depoimento antes de assinar.
Aliás, todas as testemunhas que defendem o réu dizem não ter
havido leitura do depoimento, nem terem lido de per si o documento que assinaram.
Descabida essa afirmativa, pois assessores parlamentares, o que implica algum grau de
instrução e mesmo certa malícia, a impedir aporem suas assinaturas em documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 48/54
qualquer, sem prévia leitura, mormente por se tratar de grave denúncia contra vereador
sorocabano.
A pá de cal vem com a indigitada gravação feita na casa do
vereador, em que Heiddiman dá ao réu R$ 800,00, justificando ter havido desconto
equivocado em sua conta, mostrando-lhe seu extrato bancário. Diz que o pagamento do
partido está atrasado e reclama com o réu, quando ele terminará de pagar suas contas, e que
quando for “tirar a sua parte” ficará apenas com R$ 300,00. Fazem as contas tirando R$
110,00 para o partido, R$ 150,00 para Saulo, mais contribuição para o fundo de campanha.
Diz ter já sacado R$ 800,00 e que ainda falta dar ao réu R$150,00. O réu quer saber
quando seu assessor recebe, querendo ver o valor bruto, mas Heidimman justifica haver os
descontos legais, de imposto de renda, de seguro saúde. Heiddiman argumenta “estar no
prejuízo” e indaga quando “vai parar com isso”, ao que o réu diz, de forma clara: “até eu
parar de pagar minha casa, vou descontar R$ 1.200,00”.
Assim, há nos autos prova direta e prova indiciária, bem como
gravação do ato ímprobo em mídia que, juntos, cumprem seu papel e têm valor probante.
Sobre elas funda-se o livre convencimento para se fixar a condenação.
De há muito lecionou PAULA PESSOA que na vida de Juiz,
encontram-se factos provados até à evidência, com as provas circumstanceaes. Eu os
tenho visto de uma certeza mathemática, como nem sempre se encontra nos processos por
provas testemunhal6.
Seguindo a mesma linha, mutatis mutandis ensina BENTO DE
FARIA se o espírito humano, na maioria das vezes não atinge a verdade senão por
argumentos probatórios indiretos, para evidenciar a circunstância ignorada com o nexo
de causalidade ou de identidade específica (SABATINI, MALATESTA), não poderia, pois,
ser desprezada nos Juízos Criminais a prova indiciária, dês que cada vez mais a
6 Vicente Alves de Paula Pessoa, Código do Processo Criminal de Primeira Instância, Jacintho
Ribeiro dos Santos editor, Rio, 1890, pág. 149

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 49/54
inteligência, a prudência e a cautela dos criminosos dificultam a prova direta7.
Portanto, diante do quanto dos autos consta não há como se falar
em falta de provas da autoria ímproba delineada na petição inicial.
É certo, já escrevi, não ocorrer prejuízo ao erário, pois o ajuste foi
apenas entre os assessores e o réu, sem alcance sobre verbas públicas, da Prefeitura ou da
Câmara.
Isso também não afasta a pecha de improbidade no agir do réu,
resolvida que ficou a ocorrência no individual e particular dos envolvidos, o que, no
entanto, redunda em prejuízo genérico por violação a princípios da Administração Pública
e à imagem das instituições municipais.
Alexandre de Moraes define improbidade administrativa como a
falta de probidade, desonestidade, maldade, perversidade. Para o autor, atos de
improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente
tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e
legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito
ou de causarem prejuízo material ao erário público8.
Para suporte a essa assertiva, tem-se o art. 37 da Constituição
Federal a cobrar dos Administradores Públicos comportamento ético, perfilado com o
interesse público e dentro dos parâmetros legais: a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência (...).
Wallace Paiva Martins Júnior, em seu Probidade Administrativa,
Editora Saraiva, 2001) é elucidativo sobre o assunto: A probidade administrativa é
7 Código de Processo Penal, 1942, vol 1/309
8 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, Atlas, 2006, pág. 2.738.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 50/54
subprincípio decorrente da moralidade administrativa e dever dos agentes públicos,
garantindo o direito público subjetivo acima destacado, atendendo à idéia de honestidade
entre meios e fins empregados pela Administração Pública e seus agentes, influenciada
por valores convergentes à noção de boa administração e de finalidade pública, bem como
ao cumprimento de regras éticas administrativas que manifestem a vocação institucional
do órgão ou entidade administrativa, preservando valores materiais e morais da
Administração Pública e exigindo de seus agentes atuação conformada com os princípios
e deveres do exercício da função pública. Exsurge a probidade administrativa como
instrumento de atuação do princípio da moralidade administrativa (e dos demais
princípios contribuintes ou elementares: impessoalidade, publicidade, imparcialidade,
finalidade, razoabilidade) por meio de proibição de comportamentos infringentes.
Bate-se e repete-se sobre o princípio da moralidade, insculpido,
como já referi, no art. 37 da Constituição Federal, que, se violado, traduz a conduta como
típica de improbidade administrativa.
Nada disso foi observado no gabinete de vereança do réu, e, nos
termos da Lei de Improbidade Administrativa, houve prática que atenta "contra os
princípios da administração pública", caracterizados que são por "qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições", bem como ato que importou enriquecimento ilícito, ao “auferir vantagem
patrimonial indevida em razão do mandato”.
Lembrar estabelecer a Lei no 8.429/92 três espécies de atos de
improbidade na administração: a) atos que importam enriquecimento ilícito (artigo 9o); b)
atos causadores de lesão aos cofres públicos (artigo 10); c) atos violadores dos Princípios
da Administração Pública (artigo 11).
O teor do quanto se analisou aponta infringência aos artigos 9o e
11, ante a flagrante violação de princípios da Administração Pública, com nota de não estar
isento de dolo quem age à sorrelfa, de socapa, a exigir dinheiro que não é seu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 51/54
Provado o quanto se disse de ímprobo na conduta do réu, é caso de
se analisar sobre as consequências em face da Lei de Improbidade Administrativa porque
fixada a improbidade, a exigir imposição de sanção.
Perfilho o entendimento de que, ocorrente prática de ato de
improbidade administrativa, há faculdade, não obrigatoriedade, de serem aplicadas as
penalidades do artigo 12, III da Lei no 8.429/92, de forma cumulada.
É verdadeira situação de dosimetria na reprimenda, consideradas as
circunstâncias legais perante a prática ímproba, a se resguardar proporcionalidade entre
esta, a extensão do dano, o eventual proveito decorrente, para perfeita adequação da pena,
medindo-a em conformidade com toda a conduta e com os resultados lesivos dela
decorrentes.
Mensura-se a gravidade do ilícito em todos os seus ângulos para
imposição de uma ou mais das sanções. Fosse impositivo aplicar todas as sanções, não
haveria como não aplicar qualquer delas quando a situação não a comportasse. Veja-se,
p.ex., situações de óbito do réu, em que perduram somente as penas pecuniárias.
Além disso, situações há, e aqui é ocorrente, em que não se pode
falar em dano patrimonial, pois o ajuste foi entre o réu e seus assessores, sem prejuízo
pecuniário direto à Administração Pública.
Por isso, não é caso de se impor perda dos valores obtidos
ilicitamente, sanção descabida. Pelo mesmo motivo, a multa há de ter como base de
cálculo a última remuneração percebida pelo réu no cargo de vereador, mantida em três
vezes esse valor.
Por outra, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
e ante a inexistência de prejuízo ao erário, entendo ser caso de redução da pena de
suspensão dos direitos políticos para 7 anos, também reduzida para 7 anos a pena de
proibição de contratar com o Poder Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 52/54
Há cabimento, no entanto, do pedido feito pelo Ministério Público,
de perda da função pública que eventualmente o apelante esteja exercendo, pois nos termos
do artigo 20 da Lei no 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Assim, a pena é aplicada com efeitos futuros, sem que haja
finalidade pedagógica na perda da função não mais exercida.
Por evidente, então, essa perda não alcança apenas a função
desempenhada quando da prática do ato ímprobo, mas de qualquer função pública exercida
após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Sobre o tema, o E Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A sanção de perda da função pública visa a extirpar da
Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou
inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função
pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja
exercendo ao tempo da condenação irrecorrível9 (destaquei).
A aplicação da penalidade de perda de função pública,
prevista nos arts. 9o, 10o e 11 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), abrange todas as atividades e
vínculos que o agente ímprobo eventualmente possuir com o poder
público10
A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da
atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço
pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de
9 REsp no 924.439/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, j. 06/08/09.
10 RMS no 32.378/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 05/05/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 53/54
caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida11.
E ainda:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ARTIGO 12 DA LEI 8429/92.
PERDA
DA
FUNÇÃO
PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO ÀQUELA EXERCIDA À ÉPOCA DOS FATOS.
POSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO EXERCIDO NO
MOMENTO
DA
CONDENAÇÃO
IRRECORRÍVEL.
PRECEDENTES DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REVISÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Cumpre destacar que o artigo 20
da Lei 8429/92 determina que "a perda da função pública e a
suspensão dos direitos políticos somente se efetivam com o trânsito
em julgado da sentença condenatória". Deste modo, há de se
reconhecer que a aplicação da penalidade de perda da função
pública em decorrência da condenação por ato de improbidade
administrativa não se limita à perda do cargo público ocupado à
época da prática do ato ímprobo, mas abrange qualquer função
pública que o agente esteja exercendo no momento do trânsito em
julgado da sentença condenatória, nos termos do referido
dispositivo. No mesmo sentido, bem pontua Emerson Garcia
(Improbidade Administrativa, 8a edição, Editora: Saraiva, 2014, p.
676) "Assim, é irrelevante que o ilícito, verbi gratia, tenha sido
praticado em detrimento de um ente municipal e o agente, por
ocasião da aplicação da sanção, mantenha uma relação funcional
11 REsp no 1.297.021/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 12/11/13.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032734-27.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29123 54/54
com a administração estadual, pois a dissolução deverá abranger
todos os vínculos mantidos com o Poder Público, designativo que
abrange os sujeitos passivos do ato de improbidade"12 (destaquei).
Decorrência do acima exposto é a reforma da r. sentença e, ante o
acima exposto, com fincas no artigo 12, inciso I e III, da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.429/92), respeitados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, imponho ao réu perda de função pública que eventualmente exerça,
com suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil de três vezes
o valor da última remuneração recebida como vereador, além da proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de oito anos.
Em suma, o réu, valendo-se de seu mandato e posição
hierarquicamente superior, bem como da prerrogativa de nomear e exonerar assessores
pessoais, tomou-lhe parte dos vencimentos e obteve vantagem patrimonial indevida,
configurando o ato de improbidade previsto nos artigos 9o, caput, e 11, caput, da Lei no
8.429/92.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso do autor, provido em parte o do réu.
BORELLI THOMAZ
Relator
12 REsp no 1.524.033/AL - Decisão Monocrática Min. Mauro Campbell Marques, p. 29.09.15.